Tribunal: CARF
Processo: 10932.720127/2014-95
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUILHERME ADOLFO DOS SANTOS MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2009
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. ART. 124, INCISO I, DO CTN. INTERPOSIÇÃO DE PESSOAS NO QUADRO SOCIAL. INTERESSE COMUM. CABIMENTO.
Correta a imposição de responsabilidade tributária em razão do interesse comum na situação que constitui fato gerador da obrigação tributária quando demonstrado que os solidários arrolados eram os reais interessados e artífices da autuada, constituída em nome das interpostas pessoas, com vistas a prática de amplo esquema de sonegação em conjunto com empresas de sua titularidade. Com efeito, no caso concreto, há um liame comum entre os responsáveis arrolados, concernentes à sua participação em empresas envolvidas direta ou indiretamente no esquema de sonegação, evidenciando que sua participação ultrapassava a mera condição de sócio das empresas partícipes do esquema, mormente tendo-se em conta o fato, devidamente comprovado, de que os recursos foram movimentados por diversas empresas sem existência real e cujos quadros societários eram compostos por interpostas pessoas, conformando uma atuação conjunta dos envolvidos na prática dos atos que deram ensejo aos fatos tributáveis apurados.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. ART. 135, III, DO CTN. ADMINISTRADOR DE FATO. INTERPOSIÇÃO FRAUDULENTA DE PESSOAS. ATOS PRATICADOS COM INFRAÇÃO À LEI – CONFIGURAÇÃO.
Comprovado que pessoas físicas, embora não formalmente integrantes do quadro societário da empresa autuada, exerciam a administração de fato e conduziam, de forma dolosa, atos infracionais voltados à prática de operações simuladas e à ocultação da ocorrência do fato gerador, impõe-se a aplicação da responsabilidade pessoal prevista no art. 135, III, do Código Tributário Nacional.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10932.720127/2014-95
ACÓRDÃO
9101-007.454 – CSRF/1a TURMA
SESSÃO DE
7 de outubro de 2025
RECURSO
ESPECIAL DO CONTRIBUINTE
RECORRENTE
TRANSFORME INDUSTRIA E DISTRIBUIDORA DE METAIS E PAPEIS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2009
RESPONSABILIDADE
TRIBUTÁRIA.
ART.
124,
INCISO
I,
DO
CTN.
INTERPOSIÇÃO DE PESSOAS NO QUADRO SOCIAL. INTERESSE COMUM.
CABIMENTO.
Correta a imposição de responsabilidade tributária em razão do interesse
comum na situação que constitui fato gerador da obrigação tributária
quando demonstrado que os solidários arrolados eram os reais
interessados e artífices da autuada, constituída em nome das interpostas
pessoas, com vistas a prática de amplo esquema de sonegação em
conjunto com empresas de sua titularidade. Com efeito, no caso concreto,
há um liame comum entre os responsáveis arrolados, concernentes à sua
participação em empresas envolvidas direta ou indiretamente no esquema
de sonegação, evidenciando que sua participação ultrapassava a mera
condição de sócio das empresas partícipes do esquema, mormente tendo-
se em conta o fato, devidamente comprovado, de que os recursos foram
movimentados por diversas empresas sem existência real e cujos quadros
societários eram compostos por interpostas pessoas, conformando uma
atuação conjunta dos envolvidos na prática dos atos que deram ensejo aos
fatos tributáveis apurados.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. ART. 135, III, DO CTN. ADMINISTRADOR
DE FATO. INTERPOSIÇÃO FRAUDULENTA DE PESSOAS. ATOS PRATICADOS
COM INFRAÇÃO À LEI – CONFIGURAÇÃO.
Comprovado que pessoas físicas, embora não formalmente integrantes do
quadro societário da empresa autuada, exerciam a administração de fato e
conduziam, de forma dolosa, atos infracionais voltados à prática de
operações simuladas e à ocultação da ocorrência do fato gerador, impõe-se
Fl. 7174
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.454 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10932.720127/2014-95
2
a aplicação da responsabilidade pessoal prevista no art. 135, III, do Código
Tributário Nacional.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado em, por unanimidade de votos, conhecer dos
Recursos Especiais, e no mérito: (i) por voto de qualidade, negar provimento aos recursos de
Rafael Escobar Cerqueira, Paulo Henrique Escobar Cerqueira e João André Escobar Cerqueira,
vencidos os conselheiros Luis Henrique Marotti Toselli, Maria Carolina Maldonado Mendonça
Kraljevic, Heldo Jorge dos Santos Pereira Júnior, Fernando Brasil de Oliveira Pinto e Jandir José
Dalle Lucca que votaram por dar provimento; votou pelas conclusões do voto do relator a
Conselheira Edeli Pereira Bessa, e pelas conclusões da divergência o Conselheiro Fernando Brasil
de Oliveira Pinto; e (ii) por unanimidade de votos, negar provimento aos recursos de Paulo Cesar
Verly da Cruz e João Natal Cerqueira.

Assinado Digitalmente
Guilherme Adolfo dos Santos Mendes – Relator

Assinado Digitalmente
Carlos Higino Ribeiro de Alencar – Presidente

Participaram do presente julgamento os conselheiros Edeli Pereira Bessa, Luis
Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Maria Carolina Maldonado Mendonça
Kraljevic, Guilherme Adolfo dos Santos Mendes, Heldo Jorge dos Santos Pereira Junior, Fernando
Brasil de Oliveira Pinto, Jandir José Dalle Lucca, Semiramis de Oliveira Duro e Carlos Higino Ribeiro
de Alencar (Presidente).

Fl. 7175
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.454 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10932.720127/2014-95
3
RELATÓRIO
Trata-se de Recursos Especiais de Divergência dos corresponsáveis arrolados no
lançamento realizado em face da contribuinte acima identificada, contra o acórdão no 1302-
005.719, proferido pela 2a Turma da 3a Câmara da 1a Seção do CARF, (fls. 6.219 e segs.), que
negou provimento ao Recurso Voluntário do Contribuinte e dos responsáveis solidários ora
recorrentes.
O acórdão recorrido recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Ano-calendário: 2009
NOTAS FISCAIS INIDÔNEAS. IMPOSSIBILIDADE DE CREDITAMENTO.
Tendo sido constatada a inidoneidade de diversas notas fiscais de entrada está
correta a glosa de créditos efetuada pela fiscalização.
GLOSA DE CRÉDITOS. SIMULAÇÃO. MULTA QUALIFICADA.
Devem ser glosados os créditos de IPI contabilizados a partir de aquisições de
insumos simuladas. É cabível a aplicação de multa qualificada (150%) quando
comprovado o dolo do contribuinte na prática das infrações apuradas.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Ano-calendário: 2009
DECADÊNCIA. REGRA GERAL. INAPLICABILIDADE Para os tributos sujeitos a
lançamento por homologação, o prazo de decadência de cinco anos conta-se a
partir da data da ocorrência do fato gerador, nos termos do art. 150, § 4°, do CTN.
Esta regra é excepcionada nas hipóteses em que for constatada a ocorrência de
dolo, fraude ou simulação, situações em que o prazo de cinco anos é contado a
partir do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia
ter sido efetuado, conforme prescreve o art. 173, I, do CTN.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. DOCUMENTOS INIDÔNEOS E CRÉDITOS
INEXISTENTES.
A motivação da qualificação se fundamenta em ilicitude cometida pelo
contribuinte com o uso de notas fiscais inidôneas, as quais não representaram
qualquer negócio mercantil, utilizando-se de créditos inexistentes. Correta a
qualificação da multa de ofício.
PEDIDO DE REDUÇÃO DA MULTA.
Constatada infração à legislação tributária, a imposição de penalidades pelo fisco
obedece ao princípio da estrita legalidade, sendo inerente ao lançamento de
ofício, não cabendo à autoridade tributária reduzir os percentuais aplicados
segundo a legislação tributária, nem afastar sua exigência, exceto quando há
previsão legal, nos termos do art. 97, inciso VI, do CTN.
Fl. 7176
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.454 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10932.720127/2014-95
4
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA E PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA.
INSTITUTOS DE DIREITO PENAL.
INAPLICABILIDADE AO DIREITO TRIBUTÁRIO. JULGAMENTO ADMINISTRATIVO.
ATIVIDADE VINCULADA E OBRIGATÓRIA.
A lei não confere discricionariedade à autoridade julgadora administrativa para
aplicar, no âmbito do Direito Tributário, institutos próprios do Direito Penal, por
se tratar de atividade vinculada e obrigatória, estando subordinada aos comandos
expressamente previstos em lei.
RESPONSABILIDADE PELO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. PROPRIETÁRIO DE FATO E
ADMINISTRADOR.
A pessoa que tenha interesse comum na situação que constitua o fato gerador da
obrigação principal e que, comprovadamente agiu com infração a dispositivo de
lei, é solidariamente responsável pelo crédito tributário.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA DOS SÓCIOS DE FATO.
Correta a imputação de responsabilidade solidária na forma do art. 124, I, e 135
do CTN, quando as provas trazidas aos autos demonstram que alguns dos sócios
exerciam o controle de fato da empresa e também tinham interesse comum na
situação que veio a constituir o fato gerador da obrigação tributária.
NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO. SOLIDARIEDADE. SÓCIO QUOTISTA.
A falta de descrição dos fatos praticados com infração à lei e a ausência de
individualização das condutas que teriam sido praticadas por sócio sem poderes
de administração afasta a possibilidade de imputação de responsabilidade
solidária. A participação dos sócios no esquema fraudulento não se presume, ao
contrário, deve ser suficientemente comprovada pela fiscalização.
EXAME
DE
MOVIMENTAÇÃO
BANCÁRIA.
AUTORIZAÇÃO
JUDICIAL.
PRESCINDIBILIDADE.
Tese fixada pelo STF com repercussão geral assentou que “o art. 6o da Lei
Complementar 105/01 não ofende o direito ao sigilo bancário, pois realiza a
igualdade em relação aos cidadãos, por meio do princípio da capacidade
contributiva, bem como estabelece requisitos objetivos e o translado do dever de
sigilo da esfera bancária para a fiscal”.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Ano-calendário: 2009 NULIDADE.
INAPLICABILIDADE.
Não se cogita de nulidade quando ausentes quaisquer das hipóteses previstas no
art. 59 do Decreto n° 70.235 de 1972.
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Tendo havido, por parte do contribuinte, conhecimento e ciência de todos os
requisitos que compuseram a autuação; contendo o auto de infração suficiente
descrição dos fatos e correto enquadramento legal, sanadas as irregularidades,
Fl. 7177
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.454 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10932.720127/2014-95
5
dada ciência e oportunizada a manifestação do autuado, ou seja, atendida
integralmente a legislação de regência, não se verifica cerceamento do direito de
defesa.
PEDIDO DE PERÍCIA. PRESCINDIBILIDADE. INDEFERIMENTO.
Não há de ser deferido o pedido de perícia quando estão presentes nos autos
elementos suficientes à formação da convicção do julgador e ao deslinde do
litígio.
Os responsáveis solidários PAULO HENRIQUE ESCOBAR CERQUEIRA, RAFAEL
ESCOBAR CERQUEIRA, PAULO CEZAR VERLY DA CRUZ e ESPÓLIO DE JOÃO NATAL CERQUEIRA
apresentaram, tempestivamente, seus recursos especiais, conforme analisado no despacho de
admissibilidade (fls. 7.126 e segs.).
Por meio do referido despacho, foram admitidos os recursos nos seguintes termos:
Do objeto dos recursos especiais
Deduz-se dos recursos especiais dos coobrigados que todos eles propõem
divergência em relação a uma única matéria: alegado equívoco na atribuição de
Responsabilidade tributária a que diz respeito o art. 124, I CTN c/ art. 135 inciso
III do CTN.
As recorrentes manejaram seus respectivos recursos, praticamente com o mesmo
teor, elegendo os mesmos acórdãos paradigma, acórdãos no 1402-002.458 e no
1402-002.459, acessíveis mediante consulta ao sítio do CARF, não reformados, e
que receberam as seguintes ementas:
1o Paradigma: Ac. no 1402-002.458:
Ano-calendário: 2009(...)SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA. INTERESSE COMUM
NÃO DEMONSTRADO. IMPROCEDÊNCIA.
A caracterização da solidariedade obrigacional prevista no inciso I, do art.
124, do CTN, prescinde da demonstração do interesse comum de natureza
jurídica, e não apenas econômica, entendendo-se como tal aquele que
recaia sobre a realização do fato que tem a capacidade de gerar a
tributação.
TERMO DE SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA. ART. 135, DO CTN.
O artigo 135 só encontra aplicação quando o ato de infração à lei societária,
contrato social ou estatuto cometido pelo administrador for realizado à
revelia da sociedade. Caso não o seja, a responsabilidade tributária será da
pessoa jurídica. Isto porque, se o ato do administrador não contrariar as
normas societárias, contrato social ou estatuto, quem está praticando o ato
será a sociedade, e não o sócio, devendo a pessoa jurídica responder pelo
pagamento do tributo.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Fl. 7178
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.454 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10932.720127/2014-95
6
Ano-calendário: 2009
CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS. DEDUÇÃO.
Os custos e despesas operacionais são dedutíveis na apuração do resultado
da pessoa jurídica apenas se devidamente comprovada com documentação
hábil e idônea a realização das operações que lhes deram origem.
(...)
Resultado do julgamento do 1o Paradigma:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em: i) não
conhecer do recurso voluntário da pessoa jurídica autuada no que se refere
à natureza confiscatória do percentual da multa de ofício; ii) rejeitar o
pedido de perícia e a arguição de decadência; iii) declarar a definitividade
da responsabilidade tributária imputada aos coobrigados João Natal
Cerqueira e Paulo Henrique Escobar Cerqueira; iv) dar provimento aos
recursos voluntários dos coobrigados João André Escobar Cerqueira, Paulo
César Verly da Cruz e Rafael Escobar Cerqueira e: v) negar provimento ao
recurso voluntário da pessoa jurídica autuada. [Obs.: os solidários João
Natal e Paulo Henrique, na ocasião, não recorreram]
2o Paradigma: Ac. no 1402-002.459:
"ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL ANO-CALENDÁRIO: 2009
(...)
SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA. INTERESSE COMUM NÃO DEMONSTRADO.
IMPROCEDÊNCIA.
A caracterização da solidariedade obrigacional prevista no inciso I, do art.
124, do CTN, prescinde da demonstração do interesse comum de natureza
Jurídica, e não apenas econômica, entendendo-se como tal aquele que
recaia sobre a realização do fato que tem a capacidade de gerar a
tributação.
TERMO DE SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA. ART. 135, DO CTN.
O art. 135 só encontram aplicação quando o ato de infração à lei societária,
contrato social ou estatuto cometido pelo administrador for realizado à
revelia da sociedade. Caso não o seja, a responsabilidade tributária será da
pessoa Jurídica. Isto porque, se o ato do administrador não contrariar as
normas societárias, contrato social ou estatuto, quem está praticando o ato
será a sociedade, e não o sócio, seja direto ou de fato, devendo a pessoa
Jurídica responder pelo pagamento do tributo.
(...)
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA – IRPJ
Ano-calendário: 2009
Fl. 7179
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.454 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10932.720127/2014-95
7
CUSTOS INDEDUTÍVEIS. LUCRO ARBITRADO.
Nos casos de lançamento por glosa de custos tidos como inexistentes, não
há que se falar na necessidade de arbitramento para evitar que se tribute
receita como se lucro fosse. Ademais, no presente caso, o valor glosado não
tem relevância significativa em relação aos recursos financeiros
movimentados pela pessoa jurídica de forma a justificar a apuração do
resultado por lucro arbitrado.
Resultado do julgamento 2o Paradigma:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos ratificar a
decisão de primeira instância quanto à definitividade da responsabilidade
tributária imputada a Antonio Ubiratã Bianchi, e, no que se refere aos
recursos voluntários dos demais coobrigados, rejeitar o pedido de perícia, a
arguição de decadência e de utilização indevida da sistemática de apuração
do resultado pelo lucro real e, no mérito, dar-lhes provimento para excluir
João Natal Cerqueira, Paulo Henrique Escobar Cerqueira, João André
Escobar Cerqueira, Paulo César Verly da Cruz e Rafael Escobar Cerqueira
da relação jurídico-tributária. (Destacou-se).
O Recurso especial do Paulo Cézar Verly da Cruz apesar de possuir uma
formatação diferenciada, ao fim e ao cabo o seu conteúdo é muito assemelhado
aos demais motivo pelo qual serão resumidos todos eles em um único relato
unificado.
As recorrentes ressaltam que o acórdão recorrido negou provimento aos seus
respectivos Recurso Voluntários para manter sua responsabilidade solidária com
fundamento no artigo 124, I e art. 135, III, ambos do CTN ao fundamento de que
supostamente teria sido comprovado no “Relatório Geral de Auditória”, mesmo
que de forma indireta, o benefício econômico dos coobrigados do esquema
fraudulento e que tal situação ensejaria o interesse comum dos coobrigados na
ocultação da ocorrência do fato gerador. Quanto a responsabilidade constante no
art. 135, III, do CTN aduzem que o acórdão recorrido teria defendido que seria
irrelevante a condição de sócio atrelada a condição de sócio de fato com poderes
de administração da sociedade, o que exclui completamente a responsabilidade
da sociedade.
Todas as Recorrentes a fim de demonstrarem a similitude fática e a divergência
asseveraram que tanto o acórdão recorrido com os acórdãos paradigmas foram
proferidos no âmbito de autuações fiscais lavradas em decorrência do mesmo
trabalho fiscal, do qual originou o RELATÓRIO GERAL DE AUDITORIA. Ou seja, no
âmbito de autuações fiscais que versam sobre os mesmos fatos, figurando as
Recorrentes como responsáveis tributários cujas atribuições de responsabilidade
Fl. 7180
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.454 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10932.720127/2014-95
8
foram retiradas1, com a narrativa fiscal de um mesmo modus operandi, alterando
apenas a empresa autuada(no primeiro paradigma foi a mesma demandante)
Feito o breve relato, passa-se para análise das arguições de divergência
suscitadas.
De plano, verifica-se que as situações fáticas não são apenas assemelhadas, mas
praticamente idênticas, tendo os dois acórdãos paradigma divergido frontalmente
em relação à interpretação da responsabilização prevista no art. 124, I do CTN c/c
com o art. 135, inciso I do CTN.
Outrossim, é sabido que em situação como esta a envolver o escopo do art. 124,
inciso I do CTN, geralmente atrai consigo também questão de prova. E o presente
caso não é diferente atraindo fortemente uma questão probatória.
Acontece que há exceções nesta seara, como é o caso, por exemplo, de haver
alguma discussão em torno do critério jurídico de avaliação de prova (ônus da
prova). Afora isso, só há um caminho a ser seguido para se lograr êxito na
admissão do recurso especial, dado que a CSRF não é uma terceira instância para
se rediscutir a questão probatória: apresentar paradigmas com situações fáticas
idênticas, ou pelo menos substancialmente idênticas, que normalmente se
observa nos casos em que o contribuinte ou responsável tributário é também de
alguma forma parte interessada, direta ou indiretamente, no julgado
paradigmático que por sua vez deve envolver também um semelhante ou idêntico
conjunto probatório.
Dessa forma, nesses casos há necessidade de a jurisprudência ser pacificada, pois
restaria claro que a legislação fora interpretada de forma divergente em tais
circunstâncias.
E de fato este é o caso: As situações fáticas dos dois paradigmas são praticamente
idênticas ao do recorrido, mantendo-se também presente o mesmo conjunto
probante, a também envolver os mesmos partícipes (a empresa autuada apenas
no segundo paradigma não foi a mesma, mas desempenhava o mesmo papel da
empresa autuada no acórdão recorrido). Para além disso, envolveu também
praticamente os mesmos solidários, todos eles atuando com o mesmo modus
operandi, - enquadrados todos eles por meio de uma mesma operação -
OPERAÇÃO CORROSÃO - sendo os solidários acusados de serem beneficiários
diretos ou indiretos de um esquema fraudulento envolvendo interpostas pessoas
a fim de se evadir da cobrança de tributos.
O quadro comparativo trazido no recurso especial do solidário, Paulo Cézar Verly
da Cruz, deixa também claro essa identidade fática e jurídica.
Nesse contexto, é patente a divergência demonstrada através dos dois primeiros
paradigmas, envolvendo substancialmente a mesma situação fática e chegando a
conclusões diversas quando interpretou-se o mesmo arcabouço jurídico (art. 124,

1 Observa-se apenas que no primeiro paradigma os solidários João Natal e Paulo Henrique, na ocasião, não
recorreram e, por isso, não houve pronunciamento sobre a situação dos mesmos.
Fl. 7181
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.454 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10932.720127/2014-95
9
I c/c art. 135, inciso III), retirando-se a responsabilidade dos mesmos solidários2
nos paradigmas e sendo mantidos pelo recorrido.
Isso porque o recorrido deu relevância ao interesse comum que aflorou da
participação da dinâmica operacional da operação em vista do fato de os
imputados serem sócios ou administradores de empresas envolvidas na operação
considerada fraudulenta em que circulavam valores das operações fraudulentas.
Confira-se trechos do recorrido, que mantiveram as responsabilidades solidárias
ora atacadas, ressaltando o fato de que os arrolados coobrigados apesar de não
serem sócios administradores da empresa autuada tinham interesse comum por
serem sócios de diversas outras empresas envolvidas na operação fraudulenta nas
quais circulavam valores, bem assim por terem também auferido benefícios
econômicos diretos. Confira-se trechos relevantes do acórdão recorrido a esse
respeito:
Dito isso, passa-se a analisar as manifestações dos Srs. João Natal
Cerqueira, Rafael Escobar Cerqueira, Paulo César Verly da Cruz e Paulo
Henrique Escobar Cerqueira, ressaltando que em nenhuma delas foram
atacadas as conclusões sobre a existência do esquema fraudulento ou
sobre o quantum tributado.
Em cada uma das impugnações apresentadas eles desenvolvem suas razões
de defesa sempre no sentido de negar qualquer vinculação com a autuada,
envolvida no esquema de utilização de documentos inidôneos para subsidiar
transações fictas. As razões de defesa insistem em tentar afastar o
envolvimento dos impugnantes com a autuada, ao argumento de que, no
período autuado, não possuíam qualquer participação societária na
contribuinte. Conforme se demonstrará na sequência, o fato de eles não
constarem do quadro societário da pessoa jurídica no período sob análise,
não é suficiente para afastar a imputação prevista nos autos. Conforme
demonstrado, o fundamento para que estas pessoas fossem erigidas à
condição de responsáveis solidários pelo crédito tributário em discussão,
não está amparada na hipótese de participarem do quadro societário da
pessoa jurídica, muito embora, tal situação tenha restado comprovada
durante as investigações feitas, mesmo que de forma transversa. Portanto,
é solidária a pessoa, física ou jurídica, que realiza, conjuntamente com outra
ou outras pessoas, a situação que constitui o fato gerador, ou que, em
comum com outras pessoas, esteja em relação econômica com o ato, fato
ou negócio que dá origem à tributação, ou seja, todas as pessoas que tiram
uma vantagem econômica do ato, fato ou negócio tributado, conforme nos
ensina Rubens Gomes de Souza (in Compêndio de Legislação Tributária -3-
edição, RJ, Ed Financeiras, 1964, pg 67).

2 Observa-se apenas que no primeiro paradigma os solidários João Natal e Paulo Henrique, na ocasião, não
recorreram e, por isso, não houve pronunciamento sobre a situação dos mesmos.
Fl. 7182
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.454 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10932.720127/2014-95
10
Quanto à pretensa falta de robustez das provas angariadas aos autos, tal
alegação não merece prosperar. Se, o fato de as pessoas indicadas como
responsáveis, bem como as pessoas jurídicas de cujo quadro social fazem
parte, auferirem vantagem econômica advinda das operações fraudulentas
aqui demonstradas, representadas pelos ingressos de valores nas contas
pessoais e nas contas das empresas, tudo comprovado pelo extenso
trabalho desenvolvido pelas autoridades fiscais envolvidas não constituir
prova robusta, então que prova os impugnantes pretendem ver constituída?
Quem sabe, uma foto dos indicados recebendo um malote de dinheiro, ou
quem sabe, um termo assinado reconhecendo a participação deles no
esquema. Deve-se ter presente um dito popular que diz que dinheiro não
tem nome.
No curso da ação fiscal as autoridades já deixaram registrado que estas
pessoas não constam a frente de nenhuma das empresas noteiras (cuja
constituição se deu por interpostas pessoas), cuja existência se mostrou
irregular, justamente para não serem associados ao esquema de fraudes
que agora se analisa. E mais, também registraram que eles contavam com
assessoramento jurídico contábil eficiente para mantê-los sempre à sombra
dos acontecimentos. (Destaques do original)
De outra banda, nos dois paradigmas, a participação na dinâmica da operação não
foi considerado fato relevante para caracterizar a imputação de responsabilidade
pelo art. 124, I do CTN e assim o "interesse comum" na situação que constitui o
fato gerador da empresa autuada:
Relativamente aos coobrigados João André Escobar Cerqueira, Rafel
Escobar Cerqueira e Paulo César Verly da Cruz, a ação fiscal demonstrou
que os recursos foram em alguns casos direcionados a eles ou a outras
pessoas jurídicas por eles administradas.
Entretanto, nenhum deles exercia cargo com poder de decisão na pessoa
jurídica autuada nem tampouco foi indicada contra eles a prática da
conduta infracional enquadrável no mencionado dispositivo. (Destacou-
se).
Para além disso tudo, verifica-se que os recurso especiais ora examinados são
semelhantes àqueles interpostos por esses mesmos coobrigados os quais tiveram
seguimento (por meio dos mesmos paradigmas) nos termos do despacho de
admissibilidade, bem assim conhecidos por meio do Ac. no 9101-006.359, da 1a
Turma da CSRF, na Sessão de 08 de novembro de 2022 (Relatoria do Conselheiro
Luiz Tadeu Matosinho Machado), nos seguintes termos:
1. Do Conhecimento
A PFN questiona genericamente a admissibilidade do recurso especial,
sustentando que as conclusões divergentes entre o recorrido e os
Fl. 7183
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.454 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10932.720127/2014-95
11
paradigmas decorrem essencialmente das provas analisadas em cada um
dos processos.
Não lhe assiste razão, no entanto.
Ocorre que os paradigmas analisam situação fática praticamente idêntica e
sob o mesmo arcabouço jurídico em face de operações envolvendo a mesma
contribuinte e responsáveis solidários, conforme bem destacado nas
conclusões do despacho de admissibilidade, verbis:
(...) [reproduz trecho relevante do despacho de admissibilidade com idêntico
teor ao que ora se proporá no presente despacho já que fui também o
redator do referido despacho]
Ante ao exposto, voto no sentido de conhecer dos recursos especiais
interpostos pelos responsáveis solidários
Por todo o exposto, proponho que seja admitida a divergência desta matéria
através dos dois primeiros paradigmas, propondo assim DAR SEGUIMENTO aos
recursos especiais dos responsáveis tributários Paulo Henrique Escobar Cerqueira,
Rafael Escobar Cerqueira, Paulo César Verly da Cruz e Espólio de João Natal
Cerqueira.

Foram apresentadas contrarrazões tempestivas pela Fazenda Nacional, por meio
das quais questiona o conhecimento e o mérito do recurso.
Em relação ao conhecimento, aduz que não se pode conhecer do recurso em razão
de buscar apenas o reexame de matéria fática. No mérito, requer a manutenção do recorrido
pelos seus próprios fundamentos.
É o relatório do essencial.

VOTO
Conselheiro Guilherme Adolfo dos Santos Mendes, Relator
PRELIMINAR DE CONHECIMENTO
Não tenho reparos a fazer ao despacho que deu seguimento ao recurso. Como
alertado naquela peça, o presente feito é bastante similar ao processo administrativo no
10932.720041/2015-43, em relação ao qual este Colegiado enfrentou recursos especiais também
similares por meio do AC no 9101-006.359.
Naquela oportunidade, segui o entendimento do Ilustre Conselheiro Relator em sua
integralidade, tanto no conhecimento, quanto no mérito.
Fl. 7184
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.454 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10932.720127/2014-95
12
No conhecimento, destacou-se que o quadro fático é praticamente idêntico ao dos
paradigmas, com as mesmas partes, razão pela qual aqui também se deve dar seguimento.

MÉRITO
Quanto ao mérito, vale reproduzir já de início as ponderações do já citado julgado:
2. Do mérito
O mérito da discussão envolve tanto a abrangência do instituto da solidariedade,
previsto no art. 124, inc. I do CTN, e da responsabilidade prevista no art. 135, inc.
III do CTN quanto de sua aplicação no caso concreto em face da situação de fato
identificada pela fiscalização na constituição do crédito tributário.
Como já referido, os recorrentes apontaram como paradigmas para a
admissibilidade do recurso especial os Acórdãos no 1402-002.458 e 1402-002.459,
que analisando caso similar em face de outro contribuinte investigado no bojo do
mesmo esquema delituoso, entendeu que não eram aplicáveis os institutos
referidos aos responsáveis arrolados naquele caso concreto, verbis:
RECURSO VOLUNTÁRIO DOS COOBRIGADOS
Será analisada a defesa apresentada pelos coobrigados João André Escobar
Cerqueira , Rafael Escobar Cerqueira, Paulo César Verly da Cruz e André
Attivo. No que se refere à imputação da responsabilidade importa
preliminarmente definir o alcance dos dispositivos que regem a matéria.
Sob esse prisma, esclareça-se que a solidariedade prevista no art. 124, do
CTN, não é um mecanismo de eleição de responsável tributário. Em outras
palavras, não tem o condão de incluir um terceiro no pólo passivo da
obrigação tributária, mas apenas de graduar a responsabilidade daqueles
sujeitos que já o compõem. (Derzi, Misabel Abreu. Atualização da obra de
Aliomar Baleeiro. Direito Tributário Brasileiro. 11a ed. Rio de Janeiro:
Forense, p. 729)
Tanto é assim, que o dispositivo em comento não integra o capítulo do CTN
que trata da responsabilidade tributária. Assim, a definição da sujeição
passiva deve ocorrer em momento anterior ao estabelecimento da
solidariedade. Ainda que tal assertiva tenha características de obviedade,
seu escopo dirige-se à ressalva da fragilidade do inciso I, do mencionado art.
124, do CTN; muitas vezes utilizado de forma equivocada para estabelecer
uma espécie de sujeição passiva de forma indireta.
Em regra, deve-se buscar a responsabilidade tributária enquadrando-se o
fato sob exame em alguma das situações previstas nos arts. 129 a 137, do
CTN. Já a solidariedade obrigacional dos devedores prevista no inciso I, do
art. 124 é definida pelo interesse comum ainda que a lei seja omissa, pois
trata-se de norma geral.
Fl. 7185
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.454 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10932.720127/2014-95
13
Justamente por não ter sido definida pela lei, a expressão “interesse
comum” é imprecisa, questionável, abstrata e mostra-se inadequada para
expor com exatidão a condição em que se colocam aqueles que participam
da realização do fator gerador.
Por outro lado, definida a responsabilidade com base no enquadramento
em alguns dos dispositivos do art. 135, do CTN (normalmente o inciso III) é
cabível a aplicação em conjunto com o art. 124, II do mesmo diploma
legal, para definir que essa responsabilidade é solidária ainda que,
reconheço, o tema não é pacífico na doutrina.
Assim, rejeita-se a preliminar de nulidade da imputação de responsabilidade
solidária.
Entretanto, conforme entendimento sobre o qual não há qualquer
divergência na doutrina ou na jurisprudência, o inciso III, do Art. 135 é
direcionado àquelas pessoas que exercem de fato a administração da
pessoa jurídica e nesse exercício pratiquem o ato infracional previsto do
dispositivo em comento.
Não basta ter sido beneficiado pela infração cometida. Tal circunstância
pode, em tese, até gerar conseqüências na esfera penal mas, sem a prova
do poder de gerência e da prática do ato, não pode haver o enquadramento
no inciso III, do art, 135, do CTN.
No caso sob exame, a autoridade lançadora fez elogiável procedimento de
auditoria para analisar a real destinação dos valores correspondentes às
operações de compra que restaram não comprovadas.
Relativamente aos coobrigados João André Escobar Cerqueira, Rafel
Escobar Cerqueira e Paulo César Verly da Cruz, a ação fiscal demonstrou
que os recursos foram em alguns casos direcionados a eles ou a outras
pessoas jurídicas por eles administradas.
Entretanto, nenhum deles exercia cargo com poder de decisão na pessoa
jurídica autuada nem tampouco foi indicada contra eles a prática da
conduta infracional enquadrável no mencionado dispositivo.
Daí porque entendo que não há como manter a responsabilidade que lhes
foi imputada, motivo pelo qual voto por dar provimento ao recurso dos
coobrigados João André Escobar Cerqueira , Rafel Escobar Cerqueira e Paulo
César Verly da Cruz) e excluí-los da relação jurídico-tributária.
Fica prejudicada a análise das demais razões de defesa concernente à
imputação da responsabilidade a esses coobrigados.
No que se refere ao coobrigado André Attivo, por ser sócio administrador da
pessoa jurídica autuada, em tese pode ser enquadrado no inciso III, do art.
135, do CTN. Quanto à análise da conduta, parece-me clara a prática de
atos infracionais subsumidos no dispositivo em referência, a partir do
Fl. 7186
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.454 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10932.720127/2014-95
14
momento em que o fato tributável foi decorrente do desvio de recursos da
pessoa jurídica para operações fora do objeto social da empresa e
beneficiando terceiros estranhos a ela, em violação ao contrato social.
Sendo assim, voto por manter a responsabilidade tributária do coobrigado
André Attivo.
Como se vê, o colegiado que proferiu os paradigmas entendeu que o instituto da
solidariedade, previsto no art. 124, inc. I do CTN, que “não é um mecanismo de
eleição de responsável tributário”, ou seja, “não tem o condão de incluir um
terceiro no pólo passivo da obrigação tributária, mas apenas de graduar a
responsabilidade daqueles sujeitos que já o compõem”. E, ainda, que se “definida
a responsabilidade com base no enquadramento em alguns dos dispositivos do
art. 135, do CTN (normalmente o inciso III) é cabível a aplicação em conjunto com
o art. 124, II do mesmo diploma legal, para definir que essa responsabilidade é
solidária”.
Ou seja, para o colegiado paradigma, somente seria possível a aplicação da
solidariedade prevista no art. 124, inc. I se, em conjunto, restar configurada a
responsabilidade prevista no art. 135, inc. III do CTN.
No caso concreto, ao revés, o colegiado a quo entendeu que, “as pessoas de JOAO
NATAL CERQUEIRA, PAULO HENRIQUE ESCOBAR CERQUEIRA, RAFAEL ESCOBAR
CERQUEIRA, JOÃO ANDRÉ ESCOBAR CERQUEIRA (“Família Cerqueira”) e PAULO
CESAR VERLY DA VRUZ devem responder solidária e pessoalmente pelo
pagamento do presente crédito tributário”.
Em síntese concluiu o colegiado a quo que restaram caracterizadas as imputações
em face dos art. 124, inc. I e 135, inc. III do CTN, como se extrai das conclusões do
voto condutor do acórdão questionado, verbis:
[...]
Como já salientado neste voto, há aqui o interesse comum dos recorrentes
na ocultação da ocorrência do fato gerador. Como reais beneficiários e
como mentores desta organização criminosa, gerenciavam a atuação das
entidades de modo simulatório, sem que o fisco percebesse suas efetivas
movimentações financeiras. Acabaram obscurecendo a real capacidade
contributiva de todas as entidades, materializando, com isso, sua intenção
fraudulenta.
Neste diapasão, merece guarida aqui a aplicação do art. 124, I, do CTN (...).
[...]
Em suma o art. 135 responde aos casos de condutas essencialmente
dolosas. Diante de todo o exposto neste voto, não há como supormos a
inaplicabilidade de referido artigo na concretude deste caso.
Os sócios e representantes de fato da empresa STAR METAL, assim como de
todas as outras entidades da organização fraudulenta, são os aqui
Fl. 7187
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.454 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10932.720127/2014-95
15
elencados como responsáveis tributários. E o são de maneira devida: sua
conduta fora indubitavelmente dolosa, visando, de forma minuciosa,
sorrateira e reiterada, o aproveitamento de recursos financeiros advindos
de operações simuladas e, assim, um enriquecimento ilícito, à margem de
qualquer impacto tributário.
Trata-se de patente infração à lei, uma conduta eivada de intenções
sonegatórias.
[...].
Divirjo do entendimento estampado nos paradigmas arrolados quanto à sua
aptidão para inclusão de terceiro no polo passivo da obrigação tributária,
condicionando a sua aplicação à configuração de outra hipótese de
responsabilidade prevista nos artigos 129 a 135 do CTN.
Com o devido respeito à divergência jurisprudencial acerca da correta
interpretação do dispositivo, entendo que a redação do dispositivo, independente
de sua topologia no texto legal, indica a possibilidade de outras pessoas, além do
contribuinte, no polo passivo quando configurado o interesse comum na situação
constitutiva do fato gerador.
O Parecer Normativo Cosit/RFB no 4 de 10 de dezembro de 2018, que examina a
definição de interesse comum previsto no dispositivo, também afasta esta
interpretação:
[...]
9. A consulta que originou o presente Parecer Normativo trata da
responsabilidade tributária a que se refere o art. 124, I, do CTN, a seguir
transcrito:
Art. 124. São solidariamente obrigadas:
I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que
constitua o fato gerador da obrigação principal;
II - as pessoas expressamente designadas por lei.
Parágrafo único. A solidariedade referida neste artigo não comporta
benefício de ordem. (grifou-se)
9.1. Primeiro, deve-se esclarecer que o disposto no inciso I do art. 124 do
CTN é forma de responsabilização tributária autônoma desde que haja
interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação
principal, conforme explica Marcos Vinicius Neder:
Cumpre observar, nesse passo, que a norma de solidariedade
albergada pelo art. 124 do CTN é uma espécie de responsabilidade
tributária, apesar de o dispositivo legal estar localizado
topograficamente entre as normas gerais previstas no capítulo de
Sujeição Passiva e, por conseguinte, fora do capítulo específico que
Fl. 7188
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.454 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10932.720127/2014-95
16
regula a responsabilidade tributária. Decerto a organização dos
dispositivos acerca da responsabilidade no Código segue uma
orientação lógica, mas as reflexões sobre tal conjunto normativo
devem
considerar
princípios
constitucionais
que
atuam,
especificamente, sobre o tema, como o da capacidade contributiva
e da vedação ao confisco. (NEDER, Marcos Vinícus. Solidariedade de
Direito e de Fato - Reflexões acerca de seu Conceito in NÉDER,
Marcos
Vinícius;
FARRAGUT,
Maria
Rita.
Responsabilidade
Tributária. São Paulo: Dialética, 2007, p. 32 )
9.2. Esse posicionamento é compartilhado por Araújo, Conrado e Vergueiro,
para quem:
Assim, fixamos o entendimento de que, no caso do inciso I (refere-
se ao art. 124), o próprio CTN é o instrumento legislativo que
estabelece que, em havendo interesse comum na situação que
constitua o fato jurídico tributário, é possível que o crédito
tributário seja exigido de forma solidária. Portanto, ele próprio
atende o princípio da legalidade em matéria de responsabilidade
tributária. (ARAUJO, Juliana Furtado Costa; CONRADO, Paulo Cesar;
VERGUEIRO, Camila Campos. Responsabilidade tributária. São
Paulo: Revista dos tribunais, 2017, p. 43)
9.3. É ainda o entendimento de Rubens Gomes de Souza, que incluiu
expressamente a solidariedade como hipótese de responsabilidade por
transferência:
TRANSFERÊNCIA: Ocorre quando a obrigação tributária depois de
ter surgido contra um a pessoa determinada (que seria o sujeito
passivo direto), entretanto em virtude de um fato posterior
transfere-se para outra pessoa diferente (que será o sujeito passivo
indireto). As hipóteses de transferência, como dissemos, são três:
a) SOLIDARIEDADE: é a hipótese em que as duas ou mais pessoas
sejam simultaneamente obrigadas pela mesma obrigação. (...)
(SOUZA, Rubens Gomes de. Compêndio de Legislação Tributária)
10. Cabe observar que a responsabilização tributária pelo inciso I do art.
124 do CTN (doravante simplesmente denominada "responsabilidade
solidária") não pode se dar de forma indiscriminada, sem uma delimitação
clara do seu alcance. Ela não se confunde com a responsabilidade tributária
de que trata o art. 135 do CTN, não obstante em algumas situações
poderem estar presentes os elementos de ambas as responsabilidades. Seu
signo distintivo é o interesse comum, e é por ele que a presente análise se
inicia.
Sobre o Interesse Comum
Fl. 7189
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.454 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10932.720127/2014-95
17
11. A terminologia "interesse comum" é juridicamente indeterminada. A
sua delimitação é o principal desafio deste Parecer Normativo. Ao analisá-
la, normalmente a doutrina e a jurisprudência dispõem que esse interesse
comum é jurídico, e não apenas econômico.
11.1. O interesse econômico aparentemente seria no sentido de que
bastaria um proveito econômico para ensejar a aplicação do disposto no
inciso I do art. 124 do CTN.
11.2. O interesse jurídico, por sua vez, se daria pelo vínculo jurídico entre as
partes para a realização em conjunto do fato gerador. Para tanto, as
pessoas deveriam estar do mesmo lado da relação jurídica, não podendo
estar em lados contrapostos (como comprador e vendedor, por exemplo).
11.3. Ambas as construções doutrinárias são falhas e não devem ser
aplicadas no âmbito da RFB, pois tenta-se interpretar um conceito
indeterminado com outro conceito indeterminado.
12. Como norma geral à responsabilidade tributária, o responsável deve ter
vínculo com o fato gerador ou com o sujeito passivo que o praticou.
Segundo Ferragut:
O legislador é livre para eleger qualquer pessoa como responsável,
dentre aqueles pertencentes ao conjunto de indivíduos que estejam
(i) indiretamente vinculadas ao fato jurídico tributário ou (ii) direta
ou indiretamente vinculadas ao sujeito que o praticou. Esses limites
fundamentam-se na Constituição e são aplicáveis com a finalidade
de assegurar que a cobrança de tributo não seja confiscatória e
atenda à capacidade contributiva, pois, se qualquer pessoa pudesse
ser obrigada a pagar tributos por conta de fatos praticados por
outras, com quem não detivessem qualquer espécie de vínculo (com
a pessoa ou com o fato), o tributo teria grandes chances de se
tornar confiscatório, já que poderia incidir sobre o patrimônio do
obrigado, e não sobre a manifestação de riqueza ínsita ao fato
constitucionalmente previsto. Se o vínculo existir, torna-se possível a
recuperação e a preservação do direito de propriedade e do não-
confisco. (FERRAGUT, Maria Rita. Responsabilidade tributária e o
Código Civil de 2002. São Paulo: Noeses, 2013, p. 294 )
12.1. Exemplificando: na responsabilidade por substituição tributária, o
vínculo deve ser com o fato tributário, quando é própria, ou com a pessoa,
quando atua como agente de retenção, não obstante na maioria dos casos
conter ambos os vínculos. Já na responsabilização cujo antecedente é um
ato ilícito, o vínculo com a pessoa está sempre presente, como se vê na lista
das que podem ser responsabilizadas pelos arts. 134 e 135 do CTN.
13. Voltando-se à responsabilidade solidária, o interesse comum ocorre no
fato ou na relação jurídica vinculada ao fato gerador do tributo. É
Fl. 7190
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.454 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10932.720127/2014-95
18
responsável solidário tanto quem atua de forma direta, realizando
individual ou conjuntamente com outras pessoas atos que resultam na
situação que constitui o fato gerador, como o que esteja em relação ativa
com o ato, fato ou negócio que deu origem ao fato jurídico tributário
mediante cometimento de atos ilícitos que o manipularam. Mesmo nesta
última hipótese está configurada a situação que constitui o fato gerador,
ainda que de forma indireta.
14. Para se chegar a essa conclusão, deve-se levar em conta que a
interpretação do inciso I do art. 124 do CTN não pode estar dissociada do
princípio da capacidade contributiva contida no § 1° do art. 145 da
Constituição Federal (CF), o qual deve ser aplicado pelo seu duplo aspecto:
(i) substantivo, em que a graduação do caráter pessoal do imposto ocorre
"segundo a capacidade econômica"; (ii) adjetivo, na medida em que é
facultado à administração tributária "identificar o patrimônio, os
rendimentos e as atividades econômicas do contribuinte".
14.1. Ora, não se pode cogitar que o Fisco, identificando a verdadeira
essência do fato jurídico no mundo fenomênico, não responsabilizasse quem
tentasse ocultá-lo ou manipulá-lo para escapar de suas obrigações fiscais.
14.2. Na linha aqui adotada, ocorrendo atuação conjunta de diversas
pessoas relacionadas a ato, a fato ou a negócio jurídico vinculado a um
dos aspectos da regra-matriz de incidência tributária (principalmente
mediante atuação ilícita), está presente o interesse comum a ensejar a
responsabilização tributária solidária, conforme preconizado por Araújo,
Conrado e Vergueiro:
Por esse entendimento, haveria uma extensão da interpretação a
ser dada ao interesse comum, tomando como presente se houver a
realização conjunta do fato jurídico tributário ou na hipótese de
comprovação da atuação com fraude ou conluio.
(...)
Sem prejuízo dessas colocações, é preciso admitir: como a expressão
"interesse comum" é, em si, vaga (e, por conseguinte, abrangente),
seria possível entendê-la a partir de outros critérios - como os que
governam, nos termos do art. 50 do Código Civil, a desconsideração
da personalidade jurídica; "interesse comum", nesse contexto,
poderia decorrer (i) da "identidade de controle na condução dos
negócios" (definido pela identidade do corpo diretivo de empresas
envolvidas em situação de afirmado "grupo de fato"), (ii) da
"confusão patrimonial" (outro elemento de referência comum nos
casos de grupo de fato) e (iii) da detecção de eventual fraude
(derivada, por exemplo, da ocultação ou da simulação de negócios
jurídicos). (ARAUJO, Juliana Furtado Costa; CONRADO, Paulo Cesar;
Fl. 7191
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.454 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10932.720127/2014-95
19
VERGUEIRO, Camila Campos. Responsabilidade tributária. São
Paulo: Revista dos tribunais, 2017, p. 47 e 173)
15. Apesar de neste parecer concordar-se com a linha da consulente no
sentido de ser possível a responsabilização pelo inciso I do art. 124 do CTN
para situação de ilícitos, em geral, ele não implica que qualquer pessoa
possa ser responsabilizada. Esta deve ter vínculo com o ilícito e com a
pessoa do contribuinte ou do responsável por substituição, comprovando-
se o nexo causal em sua participação comissiva ou omissiva, mas
consciente, na configuração do ato ilícito com o resultado prejudicial ao
Fisco dele advindo.
16. Não é qualquer interesse comum que pode ensejar a aplicação do
disposto no inciso I do art. 124 do CTN. O interesse deve ser no fato ou na
relação jurídica relacionada ao fato jurídico tributário, como visto acima.
Assim, o mero interesse econômico, sem comprovação do vínculo com o
fato jurídico tributário (incluídos os atos ilícitos a ele vinculados) não pode
caracterizar a responsabilização solidária, não obstante ser indício da
concorrência do interesse comum daquela pessoa no cometimento do
ilícito. Transcreve-se elucidativo trecho de julgado do CARF:
O interesse comum de que trata o artigo 124, inciso I, do CTN é
sempre jurídico, não devendo ser confundido com "interesse
econômico", "sanção", "meio de justiça" etc.
O interesse econômico, reconhecemos, até pode servir de indício
para a caracterização de interesse comum, mas, isoladamente
considerado, não constitui prova suficiente para aplicar a
solidariedade. E também não é suficiente que a pessoa tenha tido
participação furtiva como interveniente num negócio jurídico, ou
mesmo que seja sócio ou administrador da empresa contribuinte,
para que a solidariedade seja validamente estabelecida.
Pelo contrário, a comprovação de que o sujeito tido por solidário
teve interesse jurídico, o que se faz com a demonstração cabal da
relação direta e pessoal dele com a prática do ato ou atos que
deram azo à relação jurídico tributária, é requisito fundamental
para fins de aplicação de responsabilidade solidária. (CARF, Acórdão
no 1201-001.974, Rel. Luis Henrique Marotti Toselli.)
17. Ao caracterizar o interesse comum como sendo aquele relacionado com
algum vínculo ao fato jurídico tributário, pode-se criar a falsa impressão de
que neste parecer se alinharia à tese de que o interesse comum seria o que
se denominou interesse jurídico, o que não é verdade.
17.1. Em muitas situações, mormente quando se está diante de
cometimento de atos ilícitos, estes se configuram na medida em que a
essência do verdadeiro fato jurídico esteve artificialmente escondida ou
Fl. 7192
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.454 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10932.720127/2014-95
20
manipulada por determinadas pessoas. Não haveria, assim, propriamente
um vínculo jurídico formalizado. Há, isso sim, um vínculo que se torna
jurídico, ao menos em âmbito tributário, no momento em que há a
imputação de responsabilidade.
17.2. É por isso, ainda, que se é bastante crítico à tese de que o interesse
comum seria um interesse jurídico, consubstanciado no fato de as pessoas
constituírem do mesmo lado de uma relação jurídica (ambos compradores
ou vendedores, por exemplo), não podendo estar em lados contrapostos.
Isso seria verdade numa situação normal, ou seja, na ocorrência de um
negócio jurídico lícito, cuja forma representa fielmente a sua essência. A
partir do momento em que essas partes se reúnem para cometimento de
ilícito, é evidente que elas não estão mais em lado contrapostos, mas sim
em cooperação para afetar o Fisco numa segunda relação paralela àquela
constante do negócio jurídico.
18. Na linha até aqui desenvolvida, deve-se ter o cuidado de avaliar qual
ilícito pode ensejar a responsabilização solidária, pois ele deve repercutir em
âmbito tributário. Conforme Andréa Darzé:
No que se refere à responsabilidade tributária, o que se nota é que
não é qualquer ilícito que poderá ensejar a atribuição de sanção
dessa natureza; deve ser fato que representa obstáculo à
positivação da regra-matriz de incidência, nos termos inicialmente
fixados. Descumprido dever que, direta ou indiretamente, dificulte
ou impeça a arrecadação de tributos, irrompe uma relação jurídica
de caráter sancionatório, consubstanciada na própria imputação da
obrigação que inclui no seu objeto o valor do tributo. Com isso, o
ordenamento positivo pune o infrator e desestimula a prática de
atos dessa natureza7. 8
19. Destarte, além do cometimento em conjunto do fato jurídico tributário,
pode ensejar a responsabilização solidária a prática de atos ilícitos que
englobam: (i) abuso da personalidade jurídica em que se desrespeita a
autonomia patrimonial e operacional das pessoas jurídicas mediante
direção única ("grupo econômico irregular"); (ii) evasão e simulação fiscal e
demais atos deles decorrentes, notadamente quando se configuram crimes;
(iii) abuso de personalidade jurídica pela sua utilização para operações
realizadas com o intuito de acarretar a supressão ou a redução de tributos
mediante manipulação artificial do fato gerador (planejamento tributário
abusivo).
[...]
Em linhas gerais o parecer adota o posicionamento da corrente jurisprudencial
deste Conselho, a qual me filio, firmada no sentido de admitir a solidariedade por
interesse comum, prevista no art. 124, I do CTN, além daquelas hipóteses
tradicionalmente admitidas pela doutrina, quando é possível identificar a
Fl. 7193
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.454 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10932.720127/2014-95
21
confusão patrimonial e/ou financeira entre o sujeito passivo, a que se atribuiria
formalmente a obrigação tributária, e seus sócios ou, ainda, com outras pessoas
físicas e jurídicas, que seriam os reais interventores nas situações constitutivas do
fato gerador ainda que formalmente sejam identificados como praticados pelo
contribuinte de direito.
Como é cediço, o interesse comum previsto na lei não se conforma ao mero
interesse econômico no resultado, como na situação ordinária do sócio em face
dos atos praticados e resultados obtidos pela pessoa jurídica, lícita ou ilícita, da
situação prevista em lei para a ocorrência do fato gerador.
Tal situação, comumente, se evidencia quando ocorre a interposição fraudulenta
no quadro societário e/ou na titularidade de contas correntes junto a instituições
financeiras que visam ocultar não apenas a ocorrência do fato gerador pelo Fisco,
como também impedir ou dificultar a realização do crédito tributário quando
identificada a infração e realizado o lançamento. Pode ocorrer a realização
conjunta das atividades negociais, formalmente dissimulada como se praticada
por apenas um ou mais empresas de um mesmo grupo econômico ou, ao revés, a
simulação de existência de outras empresas para diluição dos resultados
tributáveis da contribuinte real. Além disso, os reais titulares da pessoa jurídica,
geralmente, obtém benefícios diretos ou mesmo indiretos com tal situação,
caracterizados pelo incremento patrimonial ou recebimento de numerários não
registrados formalmente pela pessoa jurídica ou registrados mediante a utilização
de artifícios fraudulentos ou simulações.
Estas são as situações mais comuns, o que não exclui no exame dos casos
concretos a identificação de outras hipóteses, como a aventada no Parecer
Normativo Cosit/RFB no 4/2018 relacionada ao abuso de personalidade jurídica
pela sua utilização para operações realizadas com o intuito de acarretar a
supressão ou a redução de tributos mediante manipulação artificial do fato
gerador (planejamento tributário abusivo).
Nesse sentido, transcrevo alguns dos excertos do voto condutor do Acórdão no
9101-004.5229, de relatoria da d. conselheira Edeli Pereira Bessa, verbis:
[...]
Este Colegiado já se manifestou reiteradas vezes em favor da
responsabilização de sócios de fato que se ocultam sob a interposição de
pessoas no quadro social da pessoa jurídica, conforme ementas de julgados
a seguir transcritas:
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. ART. 124, I, DO CTN. INTERESSE
COMUM. CABIMENTO. Cabe a imposição de responsabilidade
tributária em razão do interesse comum na situação que constitui
fato gerador da obrigação principal, nos termos do art. 124, I, do
CTN, quando demonstrado, mediante conjunto de elementos fáticos
convergentes, que os responsabilizados não apenas ostentavam a
Fl. 7194
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.454 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10932.720127/2014-95
22
condição de sócios de fato da autuada, como estabeleceram entre
ela e outras empresas de sua titularidade atuação negocial
conjunta.
RESPONSABILIDADE
TRIBUTÁRIA.
ART.
135,
III,
DO
CTN.
ADMINISTRADOR DE FATO. INTERPOSIÇÃO FRAUDULENTA DE
PESSOAS. CABIMENTO. Cabe a imposição de responsabilidade
tributária em razão da prática de atos com excesso de poderes ou
infração de lei, contrato social ou estatutos, nos termos do art. 135,
III, do CTN, quando demonstrado, mediante conjunto de elementos
fáticos convergentes, que os responsabilizados ostentavam a
condição de administradores de fato da autuada, bem como que
houve interposição fraudulenta de pessoa em seu quadro societário.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. APLICAÇÃO CONCORRENTE DOS
ARTS. 124, I, E 135, III, DO CTN. POSSIBILIDADE. Não se vislumbra
qualquer óbice à imputação de responsabilidade tributária
aplicando-se, de forma concorrente os arts. 124, I, e 135, III, do CTN.
(Acórdão no 9101-002.349 - Sessão de 14 de junho de 2016).
SOCIEDADE QUE SE COMPORTA COMO SOCIEDADE DE FATO.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA E ILIMITADA PARA OS SÓCIOS DE
FATO.
São solidariamente obrigadas as pessoas que tenham interesse
comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação
principal (CTN, art. 124, I). Em condições normais, o sistema jurídico
prevê apartação patrimonial entre a pessoa jurídica e as pessoas
que compõem o seu quadro societário (sócios de direito). Mas a
utilização fraudulenta de pessoa jurídica afasta essa apartação
patrimonial, e os sócios de fato respondem solidária e
ilimitadamente pelas obrigações surgidas de sua empresa (negócio/
empreendimento). A sonegação de tributo perpetrada via utilização
fraudulenta da pessoa jurídica, mediante interposição de pessoas,
faz com que a pessoa jurídica seja tratada de modo semelhante a
uma sociedade de fato (porque se comporta como tal), situação em
que as pessoas envolvidas, por se encontrarem na mesma posição
jurídica em relação ao fato gerador, respondem solidária e
ilimitadamente pelos débitos surgidos do negócio.
PROCURADOR/ADMINISTRADOR DE SOCIEDADE EMPRESARIAL.
PRÁTICA DE ILÍCITO TRIBUTÁRIO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
Os mandatários e os diretores, gerentes ou representantes de
pessoas jurídicas de direito privado são pessoalmente responsáveis
pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes
de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei,
contrato social ou estatutos. (CTN, art. 135, II e III).
Fl. 7195
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.454 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10932.720127/2014-95
23
CTN, ART. 124, I, E ART. 135, II E III. INCIDÊNCIA CONJUNTA.
POSSIBILIDADE.
No caso destes autos, as referidas regras de responsabilização
tributária não são excludentes, elas coexistem. A mesma ilicitude
(uso fraudulento de pessoa jurídica, mediante interposição de
pessoas) leva à responsabilização tributária. O vínculo obrigacional
por uma regra surge em decorrência da condição de sócio de fato,
enquanto pela outra, da condição de procurador/ administrador da
empresa. (Acórdão no 9101- 002.954 - Sessão de 3 de julho de
2017).
SUJEIÇÃO PASSIVA TRIBUTÁRIA. CARACTERIZAÇÃO.
Havendo a utilização de interposta pessoa para acobertar as
operações e o efetivo auferimento de receitas, deve ser considerado
como sujeito passivo o efetivo proprietário e administrador da
empresa pelos débitos tributários desta. (Acórdão no 9101-003.592
- Sessão de 9 de maio de 2018).
[...]
É certo que o Código Civil confere personalidade jurídica às sociedades
mediante as quais empreendedores exploram atividades econômicas,
personalidade esta distinta de seus sócios, de modo que seus patrimônios e
obrigações não se confundem, ainda que constituídos por intermédio de
seus administradores:
Art. 1.022. A sociedade adquire direitos, assume obrigações e
procede judicialmente, por meio de administradores com poderes
especiais, ou, não os havendo, por intermédio de qualquer
administrador.
Especificamente no que se refere às sociedades limitadas, espécie à qual
pertence a Contribuinte, a responsabilidade dos sócios em relação às dívidas
da sociedade está assim regulada no Código Civil:
Art. 1.052. Na sociedade limitada, a responsabilidade de cada sócio
é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem
solidariamente pela integralização do capital social.
Disto resulta a segregação do patrimônio dos sócios em relação ao
patrimônio da sociedade. Apenas a parcela do patrimônio de cada sócio
conferido ao capital social presta-se como garantia de terceiros ao
contratar com a sociedade, e assim se sujeita ao risco do empreendimento.
Em consequência, se os sócios empregam regularmente os recursos da
sociedade, sem desvios, eles não podem ser chamados a responder por
dívidas da sociedade.
[...]
Fl. 7196
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.454 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10932.720127/2014-95
24
Em tais circunstâncias, a autoridade fiscal tem competência para, na forma
do art. 142 do CTN, constituir o crédito tributário pelo lançamento,
identificando o sujeito passivo, conceito no qual está incluído não só o
contribuinte, como também, nos termos do art. 121, parágrafo único, inciso
II, o responsável, quando, sem revestir a condição de contribuinte, sua
obrigação decorra de disposição expressa de lei.
E, neste sentido, o CTN traz preceitos expressos acerca responsabilidade
solidária pelo crédito tributário das pessoas que tenham interesse comum
na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal:
Art. 124. São solidariamente obrigadas:
I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que
constitua o fato gerador da obrigação principal;
II – (...)
Parágrafo único. A solidariedade referida neste artigo não comporta
benefício de ordem.
(...)
Impróprio afirmar que referido dispositivo não trata de responsabilidade de
terceiro ou de inclusão de terceiro no pólo (sic) passivo, referindo-se apenas
à graduação de responsabilidade nos casos de pluralidade de sujeitos
passivos. Apesar de localizado entre as normas gerais do capítulo de
sujeição passiva, o citado dispositivo é uma espécie de responsabilidade
tributária a ser compatibilizada com os princípios constitucionais da
capacidade contributiva e da vedação ao confisco. Neste sentido são as
lições de Marcos Vinícius Neder, no artigo Solidariedade de Direito e de Fato
– Reflexões acerca de seu Conceito (in FERRAGUT, Maria Rita e NEDER,
Marcos Vinícius (coords.). Responsabilidade Tributária, Dialética, São Paulo:
2007, p. 32-33):
Cumpre observar, nesse passo, que a norma de solidariedade
albergada pelo artigo 124 do CTN é uma espécie de
responsabilidade tributária, apesar de o dispositivo legal estar
localizado topograficamente entre as normas gerais previstas no
capítulo de Sujeição Passiva e, por conseguinte, fora do capítulo
específico que regula a responsabilidade tributária. Decerto a
organização dos dispositivos acerca de responsabilidade no Código
segue uma orientação lógica, mas as reflexões sobre tal conjunto
normativo devem considerar princípios constitucionais que atuam,
especificamente, sobre o tema, como o da capacidade contributiva
e da vedação ao confisco.
O artigo 145 da Constituição Federal estabelece que os impostos
devam ser graduados segundo a manifestação de riqueza do fato
Fl. 7197
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.454 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10932.720127/2014-95
25
jurídico, e o art. 150 veda utilizar tributo com efeito de confisco. O
texto constitucional prescreve, assim, que os fatos colhidos no
mundo social para construção da hipótese de incidência tributária
evidenciem capacidade econômica, evitando-se, assim, uma
tributação excessiva que comprometa a subsistência dos
contribuintes e avance sobre o patrimônio privado além do
estritamente necessário à manutenção das atividades estatais.
Esses valores informam todo o sistema jurídico e, por conseguinte,
não há interpretar o art. 124 sem compatibilizar a norma de
responsabilidade tributária com tais limitações constitucionais ao
poder de tributar.
Para tornar mais transparente a correlação entre esses princípios e
a
exeqüibilidade
da
imposição
de
responsabilidade
por
solidariedade, vale o recurso a um exemplo hipotético, porém
esclarecedor. Se determinada propriedade pertencer a quatro
irmãos em condição de igualdade, um dos co-proprietários pode ser
chamado a responder por todo o débito anual do Imposto Territorial
Rural sem guardar a proporcionalidade com sua fração ideal (25%).
Assim, embora manifeste riqueza apenas por sua participação no
bem imóvel (25%), poderá ser exigido pelo pagamento integral do
tributo relativo à propriedade (100%). Consente a ordem jurídica
essa
imposição
de
responsabilidade
tributária
de
forma
desproporcional à capacidade contributiva em função da previsão
legal de reembolso da quantia excedente paga em lugar dos demais
devedores. De fato, cada co-proprietário se qualifica como
contribuinte em relação ao tributo correspondente ao seu quinhão
de interesse na propriedade e como responsável pelo pagamento do
tributo excedente em relação ao que lhe cabe.
Ao contrário do que assevera o responsável [...], referido dispositivo legal
pode ser, sim, utilizado como forma de incluir um terceiro no pólo (sic)
passivo da obrigação tributária, mas desde que presente prova de sua
atuação ao lado da pessoa jurídica, e fora de seu quadro social, com
interesse comum na situação que constitua o fato gerador. Neste sentido
também, depois de abordar a hipótese de interposição de pessoas na
prática de fatos jurídicos tributários, e ressaltar que a simulação dos atos
constitutivos impõe o afastamento do sujeito passivo aparente para
alcançar os reais titulares da renda, observa Marcos Vinícius Neder (Op. cit.,
p. 46):
Outra situação completamente distinta é quando o ilícito é
promovido por pessoa jurídica ativa e operacional, que,
comprovadamente, tenha ocultado ou registrado indevidamente
negócios jurídicos realizados em parcela com terceiros (sócios
ocultos) para benefício comum. Nessa hipótese, não há falar em
Fl. 7198
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.454 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10932.720127/2014-95
26
fictícia interposição de pessoas, mas em sociedade comum de fato,
pois não é possível distinguir a sociedade de fato de seus
integrantes (pessoas físicas e jurídicas). Diante dessas condições, é
perfeitamente possível evidenciar solidariedade entre as pessoas
que compõem a sociedade de fato, eis que, além do patrimônio
comum amealhado em razão do ilícito, há interesse comum nos
negócios jurídicos realizados em benefício dos envolvidos.
Logo, o art. 124 do CTN, em seu inciso I, permite classificar como
responsável solidário pelo crédito tributário aquele que tenha interesse
comum na situação que constitua o fato gerador. E esta condição pode ser
imputada aos sócios de fato, que não figuram no quadro social da pessoa
jurídica, e assim não desfrutam da proteção que a lei confere ao patrimônio
pessoal daqueles que regularmente compõem uma sociedade. Significa
dizer que tais agentes, cuja ação nas atividades da pessoa jurídica se dá sob
mandato conferido pessoas interpostas no contrato social, figuram no pólo
passivo da obrigação tributária ao lado da pessoa jurídica, praticando
conjuntamente a situação configuradora do fato gerador, sem benefício de
ordem, e destituídos de qualquer garantia que somente o vínculo societário
formal lhes conferiria.
Neste contexto, a responsabilidade solidária pelo crédito tributário,
atribuída ao real administrador do empreendimento e principal beneficiário
dos recursos obtidos com a atividade desenvolvida em nome da empresa,
mostra-se perfeitamente compatível com os princípios constitucionais da
capacidade contributiva e da vedação ao confisco.
[...]
Fixadas estas premissas interpretativas, importa analisar o contexto fático com
vistas a perquirir se resta configurada a hipótese legal adotada pela fiscalização.
O relator do acórdão recorrido, d. conselheiro Luiz Fabiano Alves Penteado, faz
um resumo do quadro fático apurado pela fiscalização no início do seu voto, que
importa transcrever, verbis:
“Relatório Geral de Auditorias” (fls. 3753 a 3866) elaborado.
Também são levadas em conta todas as provas e alegações trazidas aos
autos pelos recorrentes, mas, adianta-se, são prevalecentes aqui os fatos e
assertivas firmados pela fiscalização.
A empresa autuada (STAR METAL) recebeu uma série de notas fiscais,
emitidas por entidades diversas, a saber: DOGMA, FUNDIÇÃO SIDERAL,
KROMAL, MEGA METAL, FRAGA, POLIMET, MURION, ROTHAPLASMET e
TEKNOYA, no período de 2010 e 2011.
No total, foram emitidas notas fiscais para a autuada no montante de R$
64.957.320,60. Apesar de intimada, a contribuinte não apresentou
Fl. 7199
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.454 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10932.720127/2014-95
27
elementos que pudessem dar validade e que pudessem comprovar a
veracidade e a materialidade de suas aquisições de mercadorias dos
fornecedores.
Entendeu a autuante que uma série de indícios de irregularidade
motivaram, então, a instauração de procedimento fiscal, dentre eles: a
empresa não possuir registro de movimentação financeira, no entanto ter
emitido a documentação comercial de modo eletrônico; estar omissa em
relação à entrega das declarações à Receita Federal; a arrecadação
tributária e os vínculos empregatícios serem nulos; a empresa ser
inexistente de fato; os sócios da entidade possuírem perfil econômico-fiscal
incompatível com o volume supostamente transacionado por ela.
Portanto, concluiu-se pela inidoneidade das notas fiscais. Os indícios
compulsaram a instauração do procedimento fiscal e, durante os trabalhos
promovidos, estes foram robustecidos e comprovados. Além do recorrente
não apresentar provas em contrário, foram sendo juntados cada vez mais
elementos de que houve patente simulação nesta operação.
De fato, fora constatado neste procedimento que não só a autuada, mas
várias das empresas fornecedoras se apresentavam em Situação Cadastral
irregular, nunca apresentaram GFIP ou quaisquer declarações à RFB, não
possuíam funcionários registrados e ainda não eram localizáveis nos
respectivos endereços cadastrais (ou domicílio tributário).
Revelou-se, portanto, serem empresas de fachada. Estas conclusões foram
fortalecidas de forma latente com as informações obtidas através do
“Relatório Geral de Auditorias”, o qual, ao ver deste julgador, é a prova
mais contundente destes autos.
Este documento instrumentaliza uma operação de auditoria em 22 (vinte e
duas) empresas que se inter-relacionavam, simulando tanto operações de
compra de produtos, como operações de vendas, sendo 18 delas sediadas
no Estado de São Paulo e quatro delas no Estado do Rio de Janeiro-RJ.
Fora identificado, então, que a conduta do recorrente, aqui já delineada, na
verdade, era a mesma de tantas outas empresas, e que estas tantas outras
entidades também não revestiam-se das formalidades legais, tão pouco
exerciam qualquer atividade de fato.
Ainda além, evidenciou o referido relatório a patente interposição de
pessoas nestas firmas. Em que pese a inexistência de fato destas, apurou-se
que eram movimentadas mediante “laranjas”, já que os respectivos
quadros sociais de direito eram compostos por pessoas cujo patrimônio
declarado não apresentavam representatividades econômicas compatíveis
com as vultuosas transferências financeiras que supostamente materializavam.
Fl. 7200
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.454 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10932.720127/2014-95
28
Grande parte destes falsos representantes legais seriam cônscios e
coniventes com o esquema, ostentando a falsa imagem de prósperos
empresários, contrapondo-se às suas reais situações patrimoniais
retratadas pelas humildes residências e pelas declarações de Imposto de
Renda Pessoa Física sem lastro financeiro.
No entanto foi mais além ainda a fiscalização, identificando aqui uma
estrutura organizacional complexa, visando conjuntamente e, sob um
comando oculto, o enriquecimento ilícito, ludibriando a atuação fiscal.
O modo como eram operadas as atividades das entidades deste grupo era
tal que, ao final, visava a destinação, direta ou indiretamente, dos recursos
favorecendo a algumas pessoas físicas pontuais, os reais beneficiários, quais
sejam, JOÃO NATAL CERQUEIRA, RAFAEL ESCOBAR CERQUEIRA, PAULO
HENRIQUE ESCOBAR CERQUEIRA, JOÃO ANDRÉ ESCOBAR CERQUEIRA
(Família Cerqueira) e PAULO CESAR VERLY DA VRUZ.
A inter-relação de remessas de recursos financeiros entre as empresas que
fazem parte do esquema fraudulento, demonstram de que forma os
recursos econômicos circulavam entre as empresas até atingir aos reais
beneficiários. O “modus operandi”, então, fora assim resumido pela DRF-
São Bernardo/SP (fls. 3863/3865 – “Relatório Geral de Auditorias”):
“(...)
Conforme expostos de forma ampla neste relatório de auditorias,
foram efetuados trabalhos de verificações em 22 (vinte e duas)
empresas, em sua maioria inexistentes de fato, as chamadas
“empresas de papel”, já que possuíam existência somente
documental (de direito) e sob titularidades de quadros societários
constituídos por interpostas pessoas, (laranjas) operando todas
mediante o abuso da forma jurídica anômala, visando com isso
ocultar os reais beneficiários das riquezas, que desde o ano de 2004
já eram denunciados pelos organismos de fiscalização de tributos
Federal e Estaduais como mentores intelectuais da constituição de
várias empresas nessa condições em vários estados da federação,
simulando transações comerciais de compra e venda de
mercadorias e/ou serviços, emitindo notas fiscais umas em favor
das outras, como se fossem atividades comerciais que em verdade
jamais existiam, tanto pela própria inexistência das empresas, tanto
pela inexistências das operações subjacentes, falsas em suas
essências, já que sucumbiram diante dos criteriosos exames
empregados nas respectivas auditorias, detectando através das
documentações bancárias, que essas operações, muito embora
quando contabilizadas, pretendo dar aparência de legalidade, de
fato não ocorriam, sendo que os cheques destinados a quitar esses
falsos fornecedores, tinham finalidades outras, lastreando depósitos
Fl. 7201
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.454 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10932.720127/2014-95
29
em contas correntes de terceiros de interesse da organização, com
valores discrepantes dos que haviam sido inseridos nas
contabilidades, visando com essa engenharia delituosa, a geração
de créditos tributários de Imposto sobre Produtos Industrializados –
IPI e créditos do Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e
Serviços – ICMS, estadual e interestaduais, já que entre essas 21
empresas examinadas, haviam empresas de São Paulo e Rio de
Janeiro, com conotação em tantas outras, em vários estados da
federação conforme ficou comprovado, denominando-se tal
atividade “operações de noteiras” que além da geração de créditos
fiscais podres, serviam também par aquisição de “bens de raiz” em
favor dos reais beneficiários, tais como veículos, imóveis,
investimentos em outras sociedades, pagos com recursos dessas
empresas inidôneas, à margem da tributação, já que foram
detectadas pela auditoria, operações de compra de ativos em nome
dos
reais
beneficiários,
utilizando-se
de
sociedades
não
personificadas, que denominava-se “Sociedade em Conta de
Participação – SCP” , composta de sócios ostensivos e sócios ocultos,
sendo que os reais beneficiários se valiam de tal figura jurídica para
adquirirem ativos e promoverem investimentos com terceiros
interessados na condição de “sócios ocultos” , utilizando-se de
recursos das empresas inidôneas objeto das auditorias, por eles
mantidas sorrateiramente em nome das interpostas pessoas
(laranjas) grande parte partícipes coniventes com o esquema em
troca de favores, fazendo-se passar por empresários prósperos, em
que pese a miserabilidade dos respectivos patrimônios individuais,
retratados por residências alugadas, protestos, antecedentes
criminais, dependência financeira de cônjuge, genitor etc, sendo que
auditoria comprovou também que uma parcela dessas interpostas
pessoas tiveram também seus nomes utilizados indevidamente nas
fraudes, já que alguns ostentavam a situação de “analfabetos” e
outros tinham o Cadastro de Pessoas Físicas – CPF registrados na
condição de “suspensos”, “isentos”, e outros, na condição de
“idosos”, se sujeitavam a emprestar seus nomes para a constituição
das empresas em troca de favores financeiros.
A maior parte do volume de recursos que ingressavam nessas
empresas para a geração de créditos tributários fictícios, se
processavam através do Banco Bradesco S/A – Agência 0559
SP/USP-Radial Leste, em face da facilidade encontrada pela
organização criminosa para abertura das contas correntes
bancárias, muito provavelmente em decorrência do aliciamento ao
“esquema criminoso” de funcionários da referida agência bancária,
haja vista que várias das empresas, algumas sediadas no Estado do
Rio de Janeiro, possuíam contas na referida agência bancária, e os
Fl. 7202
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.454 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10932.720127/2014-95
30
exames da numeração dessas contas revelavam que foram abertas
simultaneamente, algumas com numeração seqüenciais, algumas
contas correntes sequer possuíam cartões de autógrafos ou
cadastros como ficou comprovado, tudo contrapondo-se a que a
boa técnica bancária, aliada a percepção do “homus médius”, que
exigiria, no mínimo, exames das declarações de impostos de renda
das empresas e respectivos sócios, sendo que nos casos vertentes
nunca existiram de fato, situação esta que vem alimentar ainda
mais a percepção de facilitação por funcionários da referida agência
bancária na movimentação dessas contas pela quadrilha.
(...)”
Portanto, a operação fraudulenta se perfectibilizava quando os recursos
decorrentes das simulações procedidas em cada entidade (como a que se
percebeu no caso da autuada), eram transferidos diretamente aos reais
beneficiários, ou transferidos a outras entidades cujo quadro societário era
ocupado por estes reais beneficiários, de modo indireto, portanto.
Pois bem, da mesma forma que muitas outras empresas desta organização
costumavam fazer, a ora autuada (STAR METAL), usava como contrapartida
ao lançamento de despesas, a conta de fornecedores, sem qualquer lastro
documental da operação. Quando do pagamento das mercadorias, lançava
a saída de caixa (através da emissão de cheques geralmente), à crédito, em
contrapartida a satisfação da obrigação com fornecedores, à débito.
Ocorre que a simulação consistia na emissão de um determinado cheque
para o pagamento de um título comercial que, contabilizado na escrita
fiscal, transparecia aos olhos do Fisco estadual e Federal a efetiva realização
da transação que representava. O rastreamento dos recursos em nível de
conta-corrente bancária (apurado por meio do RMF e, consequentemente,
da análise da fita detalhe do caixa e dos cheques emitidos) demonstrava a
improcedência do lançamento, já que os recursos, em verdade, eram
direcionados a terceiras pessoas, físicas ou jurídicas, totalmente estranhas
às operações que representavam, tudo isso obviamente à margem da
escrita contábil e fiscal.
Em suma, portanto, a autuada registrava em sua contabilidade operações
que não existiam, sendo que estas representavam meras simulações com o
objetivo de aumentar o passivo da conta de fornecedores, através de
valores que não perfaziam reais operações mercantis. Tal fato é
corroborado tanto pela própria inexistência fática da maioria das empresas,
quanto pela própria mecânica das operações mercantis fictas e a patente
ausência de documentação contábil, fiscal ou comercial apta a respaldá-la.
A referida conduta simulatória fora identificada por meio do trabalho fiscal
desenvolvido especificamente em relação à STAR METAL, e ratificada
Fl. 7203
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.454 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10932.720127/2014-95
31
cabalmente através da recorrência de tais operações na organização
criminosa evidenciada no “Relatório Geral de Auditoria”.
Ressalte-se que essas empresas inidôneas movimentavam grande parte de
seus ativos financeiros na mesma Agência 0559-SP-USP-Radial Leste do
Banco Bradesco S/A, “em face evidentemente, da facilitação proporcionada
pelos administradores da referida agência bancária na abertura e
movimentação dessas contas, algumas sem possuir até mesmo cartões de
autógrafos/assinaturas e outras contas correntes pertencentes às empresas
sediadas no Estado do Rio de Janeiro-RJ.”
O elenco de empresas nessas condições, conjuntamente, conforme consta
das respectivas Declarações de Movimentações Financeiras DIMOF, giraram
recursos no montante de R$ 3.629.320.077,03 (três bilhões, seiscentos e
vinte e nove milhões, trezentos e vinte mil, setenta e sete reais e três
centavos) em valores nominais.
Em suma, portanto, a simulação constatada na STAR METAL representava
apenas uma manifestação fática e peculiar de um conjunto de outras
simulações, todas visando a mesma finalidade.
A finalidade aqui já evidenciada, qual seja, o enriquecimento ilícito dos
representantes de fato das empresas, traz a motivação da atribuição de
responsabilidade tributária para além do autuado (STAR METAL),
alcançando, de forma exorbitante, estes reais beneficiários, os verdadeiros
mentores, provedores ou gozadores desta operação fraudulenta.
Concomitante ao fato dos recursos não serem oferecidos à tributação,
estes eram remetidos direta ou indiretamente a “Família Cerqueira” e a
Paulo Cesar Verly da Cruz.
Há claramente aqui a tentativa conjunta de ocultação da ocorrência do fato
gerador do IRPJ, CSLL, PIS e COFINS, não devendo limitar-se a autuação
somente em direção a autuada, a qual é apenas uma ponta de todo um
esquema estrategicamente engendrado, mas também àqueles que se
beneficiaram desta fraude e, até por isso, foram os percussores de sua
execução e planejamento.
[...]
Em face dos fatos descritos anteriormente, entendo que a análise da
responsabilidade dos recorrentes deve ser feita dentro do amplo contexto em que
ocorreram as movimentações de recursos entre as 22 empresas componentes do
esquema.
A meu ver, a fiscalização se desincumbiu de demonstrar, sem sombra de dúvidas,
a completa inter-relação entre as empresas utilizadas para dar cabo ao esquema
de sonegação, mediante a criação de empresas fictícias, com quadro social
formado por interpostas pessoas, com o único intuito de criação de créditos
Fl. 7204
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.454 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10932.720127/2014-95
32
fiscais inexistentes em favor de terceiros, mediante a emissão de notas fiscais
relativas a operações inexistentes.
Não obstante a inexistência de fato dessas empresas, inclusive da autuada (Star
Metal’s), foram movimentadas expressivas somas de recursos entre as contas das
referidas empresas, com recursos sendo direcionados diretamente aos
responsáveis arrolados ou a empresas às quais se encontravam ligados.
Desta feita, não é possível isolar, como pretendem os recorrentes, a análise fática
a elementos ou situações pontuais.
Sob tal perspectiva, entendo que as operações registradas em nome da
contribuinte Star Metal ́s, que deram ensejo à ocorrência dos fatos geradores
foram efetivamente praticadas, em conjunto, pelos responsáveis solidários,
diretamente ou por intermédio de outras empresas a eles ligadas.
No meu entendimento, o acórdão recorrido enfrentou com correção as alegações
dos recorrentes, de sorte que adoto seus fundamentos como razão de decidir
deste recurso, verbis:
Responsabilidade Tributária
Apesar das premissas neste voto delineadas, os recorrentes trazem por
meio de suas peças recursais, argumentos e provas inéditas que visam
afastar suas respectivas responsabilidades solidárias pela satisfação do
crédito tributário, tentando a todo custo se isentar do efetivo recebimento
dos recursos remetidos pela autuada (STAR METAL).
Destaque-se, de início, que, apesar de apenas citado anteriormente, não
fora adentrado o modo como os recursos eram remetidos indiretamente
àqueles que tinham o domínio de fato da estrutura organizacional
fraudulenta. Para o devido enfrentamento das alegações inovadoras dos
recorrentes, tal operação deve ser aqui escancarada.
Pois bem.
Devemos dividir a operação em três escalões. Em um primeiro patamar
vislumbram-se a atividade das “noteiras”, entidades que simlam (sic)
pagamentos de títulos inidôneos à pseudas-fornecedoras, inexistentes de
fato, visando com isso a geração de créditos na contabilidade, já que tal
prática a princípio compreende a geração de créditos de ICMS e IPI, com
repercussão nos demais tributos, além de ocultar a compra de ativos para
favorecer pessoas físicas e jurídicas, que atuam nos bastidores das
operações como reais beneficiários, à margem da tributação.
É claramente a conduta levada a fio pela autuada.
Especificamente quanto ao caso concreto, os recursos foram de fato
remetidos às empresas PERFIBRÁS, FRAGA, INGAÍ e ALUMIBRÁS, que
ocupam um segundo escalão (mas que poderiam ocupar o primeiro pelas
conclusões atingidas no “Relatório Geral de Auditorias”). Nos mesmos
Fl. 7205
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.454 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10932.720127/2014-95
33
moldes das empresas “noteiras”, eram inexistentes de fato, sob situação
cadastral irregular e interposição de pessoas em seus respectivos quadros
societários.
Os recursos financeiros, então, eram finalmente destinados aos sócios de
fato das empresas KOPRUM, EMPÓRIO DE METAIS, CIMEELI e NATURE
EMPREENDIMENTOS, quais sejam (direta ou indiretamente), as pessoas de
JOAO NATAL CERQUEIRA, PAULO HENRIQUE ESCOBAR CERQUEIRA, RAFAEL
ESCOBAR CERQUEIRA, JOÃO ANDRÉ ESCOBAR CERQUEIRA (“Família
Cerqueira”) e PAULO CESAR VERLY DA VRUZ (sic).
Desta forma, após circularem pelas empresas participantes em primeiro e
segundo escalão, os recursos eram remetidos às contas correntes daqueles
que possuíam o chamado “domínio de fato”, em última instância.
Percebe-se aqui a finalidade da organização, bem como os instrumentos
necessários à sua concretização.
No TVF fica clara esta distinção, que segrega exatamente os valores
originários da empresa STAR METAL, enviados a estas empresas do segundo
escalão, dos valores distribuídos direta ou indiretamente para os reais
beneficiários (fls. 3631/3642).
A autuação fiscal elenca então os recursos transferidos pela autuada e
também a destinação destes para os reais beneficiários. Não há aqui a
demonstração da correlação de valores, apenas a comprovação de que os
recursos transferidos pelas empresas de segundo escalão eram destinadas,
diretamente ou indiretamente, aos reais beneficiários.
Firmadas estas considerações, o recorrente JOAO NATAL CERQUEIRA alega,
primeiramente, que parte dos recursos transferidos às empresas de
segundo escalão demonstrados nesta autuação fiscal são exatamente os
mesmos expostos no procedimento levado a cabo contra a empresa
ANSESIL.
Ora, quanto a este ponto, deve-se salientar que não cumpriu a fiscalização
o rastreamento exato do itinerário de todos os recursos.
Trouxe a autoridade fiscal, tanto aqui quanto no caso da ANSESIL, apenas a
demonstração de que os valores, ao invés de serem destinados ao
pagamento dos fornecedores, eram transferidos para empresas que
ordinariamente destinavam recursos diretamente ou indiretamente
aqueles que tinham o domínio de fato da operação.
Portanto como a STAR METAL e a ANSESIL transferiram recursos de modo
simulatório para as mesmas empresas (PERFIBRÁS, FRAGA, INGAÍ e
ALUMIBRÁS), conforme apurado no trabalho fiscal, é natural que sejam
expostos, nos dois casos, de modo idêntico, o modo como costumavam
repassar estes recursos as entidades de segundo escalão, trazendo, assim,
Fl. 7206
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.454 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10932.720127/2014-95
34
suas principais movimentações. O intuito é claramente o de demonstrar
que as empresas para os quais a SATR METAL E ANSESIL transferiam os
recursos ordinariamente os repassavam para os reais beneficiários da
operação, de modo doloso.
Do mesmo modo que são elencadas nesta oportunidade também o são
naquela, por clara ligação em nível organizacional, pautada por uma
intenção delituosa comum. Apenas é evidenciado, nos dois casos, que
muitos dos recursos movimentados naquelas contas eram transferidos
diretamente para as pessoas físicas (responsáveis) ou, em sua grande
maioria, para a KOPRUM (com participação de 99,9% da XPTO, que por sua
vez tinha 50% da participação da ELECTRA, que, por sua vez, era dividida
pela participação equivalente dos três irmão: Paulo Henrique Escobar
Cerqueira, Rafael Escobar Cerqueira e João André Escobar Cerqueira), para
a EMPORIO DE METAIS (quadro societário composto por João Natal
Cerqueira e Paulo Cesar Verly da Cruz) e para a CIMEELI (quadro societário
composto por João Natal Cerqueira e Paulo Cesar Verly da Cruz).
Portanto, não há razão neste ponto o recorrente, pois o que o trabalho
fiscal elucidou nestes dois casos foi apenas para onde iam os recursos
simulados pelas autuadas em última instância. O que se provou foi que as
empresas PERFIBRÁS, FRAGA, INGAÍ e ALUMIBRÁS corriqueiramente
transferiam recursos para os reais beneficiários do esquema fraudulento.
Tal conclusão, atingida tanto aqui quanto lá, expõe o estratagema
engendrado pelos aqui elencados como responsáveis, trazendo a
elucidação de que as transações comerciais eram simuladas sob uma
intenção obscura maior, que se concretizaria mediante etapas, para
realmente despistar a atenção do Fisco.
Não há como eximir o recorrente de responsabilidade por este fato.
Primeiramente pois tais informações apenas reforçam a intenção dolosa do
esquema e segundo pois confrontariam apenas uma parte dos recursos
elencados no trabalho fiscal, abstendo-se de comprovar tantos outros
recursos remetidos exclusivamente pela STAR METAL diretamente aos reais
beneficiários, ou à própria empresa ANSESIL ou à empresa EMPÓRIO DE
METAIS.
Um recurso que seja, quando remetido com essa intenção dolosa seria
suficiente para estender a responsabilidade pelo crédito tributário. Ora a
responsabilidade aqui tratada é solidária, não subsidiária. Tal ponto, no
entanto, será adentrado mais à frente.
É cediço destacar ainda que, mesmo que se acate tal alegação, os
recorrentes não lograram êxito em demonstrar que estes valores foram de
fato transferidos pela ANSESIL e não pela recorrente. Não há nos autos
qualquer comprovação hábil e idônea, apta a elucidar o quanto disposto
pelo recorrente. Nestes autos não transpareceu que os valores transferidos
Fl. 7207
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.454 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10932.720127/2014-95
35
pelas empresas PERFIBRÁS, FRAGA, INGAÍ e ALUMIBRÁS foram, em
primeira instância, remetidos pela ANSESIL e não pela STAR METAL.
Portanto neste ponto falecem as alegações do recorrente.
Em correlação com este ponto, destaca também o recorrente que as
empresas PERFIBRÁS, FRAGA, INGAÍ e ALUMIBRÁS também foram
fiscalizadas, seguido da lavratura dos respectivos Autos de Infração de IRPJ,
CSLL, PIS e COFINS, tendo sidos os sujeitos incluídos no rol dos responsáveis
tributários solidários, em decorrência das mesmas remessas de recursos
financeiros mencionadas no presente trabalho fiscal.
Ocorre que, da mesma forma que a inidoneidade das notas fiscais impacta
na determinação do lucro real, através da glosa de despesas em uma
entidade (no caso a STAR METAL), há concomitantemente a apuração de
omissão de receitas nas empresas que supostamente receberam os
recursos, ou seja, o recebimento de recursos sem qualquer lastro
documental.
É certo que nos dois casos há o correspondente impacto no lucro real,
conquanto ausente o respectivo registro contábil ou qualquer
documentação comercial que o dê validade.
Tanto a omissão de receitas quanto as despesas deduzidas indevidamente
pendem de comprovação documental, mas, em contrapartida, tem aqui o
respaldo em todo o esquema fraudulento vislumbrado pela fiscalização.
Na autuada (STAR METAL) foram deduzidas despesas indevidamente, o que
logicamente distorce o efetivo lucro auferido pela entidade. Tal fato
compromete frontalmente o princípio da capacidade contributiva e deve
ser apontado pela fiscalização.
Também devem ser presumidas as consectárias receitas auferidas pelas
receptoras destes recursos, mas sem qualquer lastro documental.
Subsume-se um signo de riqueza não tributado devidamente, o que deveras
coloca em xeque, mais uma vez, o referido preceito fiscal.
Da mesma forma se dá a próxima etapa do esquema identificado, ou seja, a
empresa que recebeu os recursos os transfere de forma simulatória, sem
qualquer comprovação contábil, fiscal ou comercial. Deste modo, passa a
deduzir despesas indevidamente de seu lucro real, no mesmo passo em que
a empresa beneficiária dos recursos não apresenta qualquer respaldo
documental apto a justifica-los, incorrendo em omissão de receitas.
Não há que se falar aqui em duplicidade de cobrança sob os mesmos
responsáveis. O fato é que os reais beneficiários perpetuaram um sistema
fraudulento que gera efeito em cadeia e, assim, várias empresas deixaram
de recolher tributo sobre um mesmo recurso.
Fl. 7208
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.454 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10932.720127/2014-95
36
Diversas entidades auferiram renda ou deduziram despesas indevidamente,
à épocas e circunstâncias diversas. O impacto fora percebido no lucro real
individualmente de cada uma delas, de modo que este recurso representou
uma participação peculiar na formação da base de cálculo dos tributos
incidentes sobre o lucro e sobre o faturamento devidos por cada uma das
empresas. Assim, cada qual a sua maneira, estes recursos obscuros e
simulados impactaram no dever de pagamento do tributo e assim
distorceram a capacidade contributiva de todas as entidades.
As autuações fiscais lançadas a cada uma das empresas devem perseguir a
ideia de que os efeitos do recebimento ou da transferência destes recursos
financeiros são sentidos individualmente em cada uma das empresas e
impactam de alguma forma no lucro real de todas elas.
A discrepância identificada na presente autuação fiscal é aquele referente a
dedução indevida de despesas (notas fiscais inidôneas), representando um
decréscimo não comprovado no lucro real auferido pela empresa STAR
METAL. As consequentes receitas omitidas ou despesas indevidamente
deduzidas, que seguem o caminho dos recursos financeiros até os reais
detentores destes montantes, também afetarão o lucro real das entidades
e caso as respectivas não registrem tais operações (o que é o caso) e se
isentem de representar a realidade econômica efetiva da empresa, devem
ser alvo de autuações fiscais. Foi o que ocorreu com as empresas
PERFIBRÁS, FRAGA, INGAÍ e ALUMIBRÁS, por consequência lógica.
Portanto o olhar aqui lançado deve nortear a hipótese de incidência dos
tributos IRPJ, CSLL, PIS e CFINS (sic), a concretização efetiva de seus fatos
geradores e, por fim, a percepção da capacidade contributiva de cada
entidade.
O esquema engendrado trouxe à tona a distorção da capacidade
contributiva de uma série de entidades. Todas elas, no entanto, conforme
se demonstrou, buscavam esquivar-se da tributação, até que as montas
atingissem de forma despercebida os reais beneficiários da operação. Cada
desvio e omissão perpetrado por cada uma das entidades tem como lastro
um esquema fraudulento e a reiteração de condutas simulatórias
encabeçadas pelos detentores do domínio de fato da operação.
Portanto não há como os responsáveis sustentarem a duplicidade de
cobrança sobre um mesmo recurso. O itinerário deste propagou efeitos
sobre todas as empresas, que deixaram de recolher os correspondentes
tributos, sob uma mesma justificativa, e assim afrontaram diretamente
princípio basilar do pátrio ordenamento jurídico.
Tal conduta fora identificada, apontada e rechaçada pela fiscalização em
todas as oportunidades. Quanto a tal ponto se mostram irretocáveis os
lançamentos, portanto. O recorrente JOAO NATAL CERQUEIRA prossegue
trazendo alegações infundadas.
Fl. 7209
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.454 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10932.720127/2014-95
37
Salienta que ocorreu um erro da Autoridade Fiscal no preenchimento da
tabela constante às fls. 3858 (“Relatório Geral de Auditorias”), posto que o
cheque no 001480, no valor de R$70.000,00, foi emitido pela PERFIBRÁS em
21 de outubro de 2009 e não em 2014, trazendo aos autos cópia do
referido cheque.
Ora o erro aqui apontado foi nitidamente de digitação. A tabela
mencionada segue uma ordem cronológica até certo ponto, de modo que
se inicia com a identificação de um cheque emitido em 02/10/2009, logo
após aponta-se outro cuja a emissão se deu em 21/10/2014 e, ato
contínuo, são elencados cheques emitidos nas datas de 06/11/2009,
12/11/2009, 18/11/2009, 23/11/2009, 30/11/2009 e 07/12/2009.
Claramente a fiscalização elencou uma série de cheques emitidos de modo
sequencial, seguindo uma ordem de tempo crescente, que começa em
02/10/2009 e termina em 07/12/2009, para daí em diante não seguir
qualquer lógica aparente. Seguindo este racional torna-se patente que há
um erro de digitação apenas quanto ao ano da data de 21 de outubro, que
deveria ser o de 2009.
As provas colacionas pela fiscalização naquela oportunidade e ratificadas no
próprio recurso voluntário apresentado por João Natal Cerqueira deveras
justificam tal lapso e retiram deste erro diminuto qualquer carga
significativa capaz de afetar o direito de defesa do recorrente.
A insignificância do erro é ainda reforçada pelo fato deste valor sequer ser
mencionado nos trabalhos fiscais que culminaram na presente autuação,
limitando-se o apontamento no “Relatório Geral de Auditorias”, que aqui
nos serve apenas como um apoio, uma vez que não se incumbe da
quantificação e formalização deste crédito tributário.
Diante da enorme monta que envolve esta infração tributária, incorrer-se
contra um claro erro de digitação, apenas um, que representa ínfima fração
deste total, soa incabível.
Alega o recorrente que a partir desta constatação, somada a outras tantas,
seria possível comprovar de forma cabal que à época das remessas de
valores da PERFIBRÁS para a KOPRUM, esta não estava “sob controle da
Família Cerqueira”. Não há qualquer elação lógica entre estas alegações,
qualquer inferência capaz de tornarem-nas conexas, razão pela qual não
devem serem levadas em consideração para a ratio decidendi.
Superado este ponto, traz ainda o recorrente a menção de que todas as
remessas de valores correspondentes às denominadas transferências
bancárias tiveram como destinatária a empresa PERFIBRÁS e não a
KOPRUM, ao contrário do indicado no “Relatório Geral de Auditorias” e
replicado nas conclusões atingidas no presente procedimento fiscal.
Fl. 7210
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.454 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10932.720127/2014-95
38
O recorrente, neste ponto, alega que foi estabelecido um acordo comercial
entre as empresas KOPRUM e PERFIBRÁS, através do qual, esta última, nas
datas
previamente
convencionadas
entre
as
partes,
realizaria
adiantamentos de valores em espécie à KOPRUM, sendo, por outro lado,
assegurado à PERFIBRÁS a garantia de preço, evitando perdas em razão da
variação monetária.
No entanto, apesar da coincidência de alguns valores constantes da tabela à
fls. 3634 (“Recursos Enviados da Perfibrás”), com os cheques e
comprovantes de depósito apresentados pelo recorrente (fls.4710/4726 –
Recurso Voluntário), não há nos autos qualquer comprovação do acordo
comercial firmado.
Não consta dos autos qualquer registro contábil, fiscal ou comercial
ratificando as alegações do recorrente, quanto a operação comercial
intentada. Deste modo, não há qualquer lastro probante capaz de respaldar
materialmente os efeitos destes adiantamentos, tanto na empresa
KOPRUM quanto na empresa PERFIBRÁS, qualquer efeito positivo nos
disponíveis da primeira ou negativo nos disponíveis da segunda (nos ativos
não circulantes das entidades), qualquer movimentação financeira ou
econômica concretizada nos respectivos livros contábeis e fiscais.
Ressalte-se que, ao final da suposta operação, segundo o recorrente, a
KOPRUM não conseguiu promover as entregas de mercadoria, razão pela
qual devolveu à PERFIBRÁS, com as devidas correções, todos os valores
recebidos à título de adiantamentos.
No entanto, também não existe qualquer comprovação contábil ou fiscal
que ratifique esta devolução dos valores.
Apenas constam os referidos comprovantes de depósitos da KOPRUM para
a PERFIBRÁS, juntamente com os cheques, mas sem qualquer respaldo
documental capaz de validá-los, apto a identifica-los como montantes
pagos à título de devolução de adiantamentos.
Separando a operação vislumbrada em etapas, podemos conceber que uma
delas é o pagamento de montantes da PERFIBRÁS para a KOPRUM. O
recorrente, através de sua contextualização, sugere que tais valores foram
transferidos a título de adiantamento do pagamento de mercadorias
adquiridas. A fiscalização e este julgador não têm à sua disposição
documentação capaz de demonstrar a efetiva ocorrência desta operação
comercial, razão pela qual presume-se absolutamente que tais valores
foram transferidos indiretamente (através da KOPRUM) aos reais
beneficiários de todo o esquema fraudulento identificado.
Assim, ainda que tenha havido o pagamento da KOPRUM para a PERFIBRÁS,
não há comprovação cabal da operação que motivou tal transferência. Sem
Fl. 7211
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.454 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10932.720127/2014-95
39
qualquer lastro probante, as alegações levitam sob o campo das
presunções.
Uma vez neste cenário, temos que falar nos indícios veementes e robustos
levantados, em contrapartida, pela fiscalização, concernente a estrutura
organizacional, sincrônica, dolosa e simulatória, da qual eram efetivos
participantes ambas as empresas citadas (KOPRUM e PERFIBRÁS).
Neste ponto devemos considerar, apenas à título complementar, inclusive
alguns dos argumentos trazidos pelo próprio recorrente:
“(...)
171. Assim, “... a prova por indícios e por presunções, por não ser
direta, demanda zelosa cautela, já que envolve uma maior
possibilidade de erro que a chamada prova direta. Logo, um indício
pode ser utilizado como meio de prova, dando origem a uma
presunção, apenas quando o indício e a presunção geram a
convicção de que não existe nenhuma outra alternativa razoável
que não aquela indicada pelo indício.
Qualquer outra hipótese, que não essa, não teria qualquer
razoabilidade, sendo incapaz de gerar certeza, só suscitando
dúvida”.
(...)”
Não havendo comprovação efetiva, surgem os precedentes fraudulentos
identificados e patenteados pelo “Relatório Geral de Auditoria” e, assim,
não há como se presumir que tais valores teriam sido alvos de um acordo
comercial.
Muito pelo contrário, a presunção deve ser dirigida no sentido de que de há
uma simulação, promovida no afã de ludibriar o fisco, ocultando a verdade,
mascarando e distorcendo o que estava realmente acontecendo.
Trata-se de situação que se molda nos exatos termos fáticos em que fora
percebida a conduta fraudulenta. A incerteza quanto a operação comercial
aqui instalada, diante da defasagem probante, remete a outras inúmeras
incertezas quanto a outras tantas operações comerciais firmadas intra
grupo. São diversos indícios idênticos apontando para uma mesma direção,
robustecendo ainda mais a presunção e aproximando-a cada vez mais do
absolutismo.
Inclusive o posicionamento firmado no “Relatório Geral de Auditoria”
apenas confirma o fato de que a própria PERFIBRÁS, além de pertencer ao
segundo escalão do micro esquema aqui demonstrado, em relação
especificamente à STAR METAL, também promovia simulações em suas
transações comerciais:
“(...)
Fl. 7212
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.454 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10932.720127/2014-95
40
Foram identificadas, várias emissões de cheques provenientes da
PERFIBRAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO e ALUMIBRÁS INDÚSTRIA E
COMERCIO simulando transações comerciais, mas em verdade
tratavam-se de retorno de valores ao controle da organização.
Vejamos abaixo: (DOCTO. 183)
(...)”
O próprio recorrente demonstra em sua peça de defesa a total hesitação
quanto a operação comercial que ocasionou tais movimentações de
recurso:
Veja o recorrente adota o signo “provavelmente”, revelando sua integral
insegurança quanto a operação que de fato se deu, evidenciando, deste
modo, a ambiguidade de suas alegações.
Portanto, a instabilidade que o recorrente pretende provocar não emerge,
uma vez que não há qualquer lastro contábil, fiscal ou comercial capaz de
validar suas afirmações por completo, bem como há, em sentido
diametralmente oposto, uma série de indícios apontando para sua
invalidação, mediante a identificação das reiteradas simulações e de toda a
estrutura fraudulenta que envolve a atuação das empresas PERFIBRÀS e
KOPRUM.
Neste ponto também devem falecer as alegações do recorrente. Traz-se
ainda, por meio do recurso voluntário apresentado por JOAO NATAL
CERQUEIRA, a alegação de que no período compreendido entre abril/2010
a junho/2010, a empresa KOPRUM realizou operações de aquisições de
mercadorias da PERFIBRÁS, cujos pagamentos totalizaram o montante de
R$ 1.002.848,00, conforme tabelas e notas fiscais acostadas.
No entanto, não há qualquer relação entre tais montantes e os recursos
financeiros movimentados pela referida entidade, conforme dispostos pela
fiscalização no TVF. Ainda que houvesse, o recorrente não se esforçou em
demonstrá-la, deixando de juntar aos autos qualquer documento que a
respaldasse.
Em verdade, o recorrente não deixa claro o que pretende com tais provas e
alegações.
Se a intenção era provar que as empresas costumavam realizar transações
comerciais de fato, temos mais uma vez um indício frágil, pois não
suportado pelo respectivo registro contábil e ainda diante de todos os
indícios robustos indicando conclusões opostas.
O fato é que tais informações em nada agregam para justificar ou validar a
ocorrência de uma operação de venda de mercadorias, considerando que a
simulação constantemente promovida pelo grupo consistia exatamente em
Fl. 7213
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.454 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10932.720127/2014-95
41
mascarar a transferência e recebimento de remessas de recursos aos reais
beneficiários através de imaginárias transações comerciais.
O recorrente, ainda neste sentido, alega que não fora localizada qualquer
comprovação de que efetivamente teriam sido realizadas as remessas de
recursos da INGAÍ para a CIMELLI, conforme constante no TVF.
De modo geral, todo o exposto pelo recorrente de modo inédito nesta peça
recursal padece de comprovação documental. São lançadas simples
alegações, quando muito com as respectivas notas fiscais, mas sem
qualquer suporte contábil ou fiscal capaz de comprovar a efetiva ocorrência
das transações comerciais.
Ora, conforme exaustivamente demonstrado neste voto, o esquema
fraudulento tinha como instrumento essencial principalmente a simulação
de operações comerciais. Tais simulações foram identificadas quando
compulsada a análise dos respectivos registros contábeis e fiscais (ou a
ausência deles) das entidades participantes.
A insuficiência do registro ou a simples inexistência de qualquer outro
documento que as comprovassem, portanto, remete exatamente a
presunção de materialização da fraude. Assim é que as simples alegações,
desacompanhadas de documentos hábeis e idôneos, não são suficientes
para elidir tal presunção.
O recorrente teve a oportunidade de produzir as provas que julgasse
necessárias durante todo o trabalho fiscal a até em sede de impugnação ou
mesmo na ocasião do presente recurso voluntário, se lavado a fio o
princípio da verdade material. Lançar argumentos infundados e
injustificados neste momento processual parece uma última tentativa de
escapar da devida tributação e da patente existência de um esquema
fraudulento.
Ademais, deve-se ressaltar que contam as empresas integrantes do grupo
com assessoramento jurídico contábil eficiente para mantê-los sempre à
sombra dos acontecimentos.
O “Relatório Geral de Auditoria” comprova tal assertiva (fls. 3769):
“(...)
Tendo em vista o extenso volume de operações que se processavam
diariamente através das contas-correntes bancárias, visando a
produção de créditos podres dos tributos ICMS e IPI, com reflexos
nas demais exações, contavam a organização criminosa, com a
rigorosa assessoria de escritórios de contabilidade que tinham a
função da abertura e controle das empresas inidôneas e empresa de
processamento de dados que tinha a função também de controle,
vários advogados e consultores que tinham a função de
Fl. 7214
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.454 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10932.720127/2014-95
42
acompanhar eventuais fiscalizações por parte dos Fiscos Federal e
Estadual nessas empresas, (...)
(...)”
Ora a expertise utilizada para ludibriar o fisco seria, com certeza, suficiente
para o devido registro dos eventos contábeis da maneira correta, de acordo
com os padrões esperados.
O trabalho desenvolvido no “Relatório Geral de Auditorias”, somado à
constatações reais da emissão de notas fiscais inidôneas por parte da
autuada, culminam na presunção de participação da autuada no esquema
fraudulento e, assim, na necessidade de extensão da responsabilidade
tributária aos recorrentes.
A ausência de qualquer comprovação escoltando suas alegações nos autos,
então, apenas reforçam tal presunção e elencam a autuada e sua conduta
como apenas mais uma das identificadas em um conjunto de empresas,
todas visando uma mesma finalidade, fraudulenta, vale dizer.
Há que se levar em consideração também a alegação inédita trazida pelos
recorrentes Rafael Escobar Cerqueira, João André Escobar Cerqueira e
Paulo Henrique Escobar Cerqueira. Acrescentam em seu recurso voluntário
que, visando exclusivamente garantir a sucessão familiar, e por ser uma
preocupação de seu pai, a fim de evitar conflitos familiares por ocasião de
seu falecimento, fora constituída a pessoa jurídica ELECTA, cujo quadro
societário era composto pelos três recorrentes (irmãos). Alegam não ser
cabível a imputação de responsabilidade por serem tão somente sócios
quotistas da referida entidade.
A bem da verdade os recorrentes, aqui incluídos também as pessoas de
João Natal Cerqueira e Paulo Cesar Verly da Cruz, buscam, a todo
momento, invalidar a sua relação com quaisquer empresas aqui elencadas,
sejam elas remetentes ou destinatárias dos recursos financeiros, por não
terem qualquer participação societária efetiva à época da constatação dos
fatos apurados (2010 e 2011).
Veja, tais alegações devem cair por terra quando levada em consideração a
interposição de pessoas nestas entidades e todo o esquema fraudulento
que as permeiam.
Independentemente de quem constava como sócio de direito das empresas
à época dos fatos, os sujeitos que efetivamente geriam-nas e se
beneficiavam dos recursos dali advindos, direta ou indiretamente, eram
aqueles que tinham o domínio de fato da operação.
O fato de serem tão somente sócios quotistas da empresa ELECTRA, ou fato
de serem elencados como sócios apenas para suceder a atividade de seu
pai, tornam-se alegações vagas e insubsistentes, incapazes de retirar-lhes a
Fl. 7215
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.454 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10932.720127/2014-95
43
reponsabilidade tributária, quando o que se comprova aqui é que estes
aproveitavam, em última escala, recursos remetidos após seguidas
simulações engendradas pelas entidades do grupo.
A verdade é que as pessoas constantes do quadro societário da maioria das
entidades eram “laranjas”, sujeitos sem qualquer atuação efetiva, alheios a
real operação que visava a transferência de recursos especialmente para os
sujeitos aqui caracterizados como responsáveis tributários, tudo à margem
do conhecimento do fisco federal e estadual.
O entendimento do v. acórdão ratifica tais afirmações:
“(...)
As razões de defesa insistem em tentar afastar o envolvimento dos
impugnantes com a autuada, ao argumento de que, no período
autuado, não possuíam qualquer participação societária na
contribuinte.
283. Bem, isso se mostra redundante à medida que consta da
conclusão das investigações, que a pessoa jurídica tinha como
sócios, pessoas sem qualquer aporte financeiro e que, sequer existe
de fato, posto não ter sido localizada no endereço infomado (sic)
nos cadastros da Receita Federal do Brasil.
284. Conforme demonstrado, o fundamento para que estas pessoas
fossem erigidas à condição de responsáveis solidários pelo crédito
tributário em discussão, não está amparada na hipótese de terem o
real e efetivo controle do quadro societário da pessoa jurídica,
muito embora, tal situação tenha restado comprovada durante as
investigações feitas, mesmo que de forma transversa.
285. Portanto, é solidária a pessoa, física ou jurídica, que realiza,
conjuntamente com outra ou outras pessoas, a situação que
constitui o fato gerador, ou que, em comum com outras pessoas,
esteja em relação econômica com o ato, fato ou negócio que dá
origem à tributação, ou seja, todas as pessoas que tiram uma
vantagem econômica do ato, fato ou negócio tributado, conforme
nos ensina Rubens Gomes de Souza (in Compêndio de Legislação
Tributária – 3a edição, RJ, Ed Financeiras, 1964, pg 67).
(...)”
A identificação da interposição de pessoas nestes casos e a percepção do
esquema fraudulento, no geral, são constatações prevalecentes, que
sobrelevam e subjugam todas as eventuais alegações em sentido contrário.
Sob este racional, quaisquer limitações temporais ou espaciais impostas
devem ser aqui desconsideradas.
Portanto não assistem razão os recorrentes nesta questão.
Fl. 7216
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.454 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10932.720127/2014-95
44
De forma conclusiva, temos que os recorrentes trazem inúmeras alegações
que remanescem e se limitam ao campo das suposições, sem demonstrar
de fato se, por exemplo, os valores recebidos pelas empresas PERFIBRÁS
não foram remetidos à KOPRUM, ou se os valores remetidos pela INGAÍ
foram remetidos para a CIMEELI, ou se os valores transferidos das
empresas PERFIBRÁS, FRAGA, INGAÍ e ALUMIBRÁS não foram realmente
enviados aos beneficiários do esquema fraudulento.
A simples conduta da autuada, por outro lado, traz como lastro todo esse
esquema fraudulento evidenciado no “Relatório Geral de Auditorias”.
Fora promovido um trabalho fiscal extenso, realizado em 22 empresas, que
apurou um esquema de sonegação bilionário e que valida a seguinte
assertiva, de modo definitivo: os recursos, após circularem entre as
empresas participantes, retornavam às contas correntes daqueles que
possuíam o chamado "domínio do fato'' de toda a operação.
Mesmo se os recorrentes lograssem êxito em comprovar todos esses
pontos trazidos em sede de recurso voluntário, o que soa incabível,
deixaram de se manifestar quanto a movimentação da grande maioria dos
montantes, tanto em relação aos valores transferidos diretamente aos
beneficiários (RAFAEL ESCOBAR CERQUEIRA e JOÃO NATAL CERQUEIRA) ou
indiretamente, através das empresas ANSESIL e EMPORIO de METAIS,
quanto àqueles remetidos posteriormente aos beneficiários através das
empresas PERFIBRÁS, FRAGA, INGAÍ e ALUMIBRÁS, da qual se abstiveram
os recorrentes de qualquer alegação ou comprovação.
A reponsabilidade remanesceria neste caso e traria como respaldo,
novamente, todas as conclusões atingidas pela fiscalização no “Relatório
Geral de Auditorias”.
Invocar, ainda, o princípio da insignificância ou o princípio da
individualização da pena neste contexto é cabalmente atestar a própria
responsabilidade tributária.
Ora, ainda que os valores recebidos tenham sido irrisórios, a
responsabilidade neste caso é solidária e não subsidiária.
Como já salientado neste voto, há aqui o interesse comum dos recorrentes
na ocultação da ocorrência do fato gerador. Como reais beneficiários e
como mentores desta organização criminosa, gerenciavam a atuação das
entidades de modo simulatório, sem que o fisco percebesse suas efetivas
movimentações financeiras. Acabaram obscurecendo a real capacidade
contributiva de todas as entidades, materializando, com isso, sua intenção
fraudulenta.
Neste diapasão, merece guarida aqui a aplicação do art. 124, I, do CTN, in
verbis:
Fl. 7217
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.454 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10932.720127/2014-95
45
“Art. 124. São solidariamente obrigadas:
I – as pessoas que tenham interesse comum na situação que
constitua o fato gerador da obrigação principal;”
Neste caso, o fisco poderá eleger qualquer dos sujeitos passivos para
proceder à arrecadação do tributo, sem benefício de ordem. Os
responsáveis solidários assumem, simultaneamente, interesse comum na
situação que dá origem ao fato gerador da obrigação principal,
respondendo, cada um deles, pela totalidade da dívida.
Portanto, mesmo que o valor recebido por determinado responsável tenha
sido mínimo em relação ao total autuado, a concorrência de interesse na
situação que constituiu o fato gerador traz a todos os reais beneficiários a
responsabilidade pela integralidade do crédito tributário formado.
É certo que o crédito tributário remete a uma monta de valor altíssimo,
deveras significativo. Uma vez que cada responsável responde não só pelos
valores supostamente recebidos, mas pelo total autuado, por força da
solidariedade lhes imputada, não há que se falar aqui na aplicação do
princípio da insignificância.
Até porque a validação de referido preceito não representaria a realidade
dos fatos. Comprovou-se nos autos e diante de todo o aqui exposto, que
não só as montas transferidas diretamente aos reais beneficiários foram
por estes ostentadas, mas também aquelas transferidas indiretamente
através do intermédio de empresas de fachada.
Por consequência lógica, não há que se falar na necessidade de
individualização das penas, quando cada um responde por toda a infração
tributária e não especificamente e pontualmente quanto a uma
determinada situação.
Os institutos penais não devem prevalecer sobre as disposições especiais
imantadas no Código Tributário Nacional. Referido documento legislativo
traz de modo explícito que nos casos de interesse comum pelo fato
gerador, há reponsabilidade tributária solidária. Independente da
participação de cada responsável na gestão da operação fraudulenta ou no
montante usufruído de forma ilícita, mantém-se para cada qual a mesma
obrigação tributária, o pagamento do todo.
Ainda há que se falar na validade da cumulação do art. 135, inciso III do
CTN. Trata-se da responsabilidade pessoal do agente, que significa afastar
da cobrança do crédito tributário o contribuinte originário. Vejamos:
“Art.
135.
São
pessoalmente
responsáveis
pelos
créditos
correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos
praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato
social ou estatutos:
Fl. 7218
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.454 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10932.720127/2014-95
46
(...)
III – os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de
direito privado.”
Pelo conteúdo da afirmação “pessoalmente responsáveis” verificamos que
o contribuinte sairá da relação tributária, deixando apenas ao responsável o
dever de recolher o tributo. Para tanto, deve ter havido um evento muito
relevante e grave. Tais eventos vieram listados numerus clausus, no próprio
caput, sendo eles “os atos praticados com excesso de poderes ou infração a
lei, contrato social ou estatutos”.
Em suma o art. 135 responde aos casos de condutas essencialmente
dolosas. Diante de todo o exposto neste voto, não há como supormos a
inaplicabilidade de referido artigo na concretude deste caso. Os sócios e
representantes de fato da empresa STAR METAL, assim como de todas as
outras entidades da organização fraudulenta, são os aqui elencados como
responsáveis tributários. E o são de maneira devida: sua conduta fora
indubitavelmente dolosa, visando, de forma minuciosa, sorrateira e
reiterada, o aproveitamento de recursos financeiros advindos de operações
simuladas e, assim, um enriquecimento ilícito, à margem de qualquer
impacto tributário.
Trata-se de patente infração à lei, uma conduta eivada de intenções
sonegatórias.
Portanto as pessoas de JOAO NATAL CERQUEIRA, PAULO HENRIQUE
ESCOBAR CERQUEIRA, RAFAEL ESCOBAR CERQUEIRA, JOÃO ANDRÉ
ESCOBAR CERQUEIRA (“Família Cerqueira”) e PAULO CESAR VERLY DA VRUZ
devem responder solidária e pessoalmente pelo pagamento do presente
crédito tributário.
Deve-se ressaltar, por último, que a decisão quanto a este ponto seguiu
estritamente preceito essencial das ciências contábeis: o princípio da
entidade.
Referido princípio reconhece o Patrimônio como objeto da Contabilidade e
afirma a autonomia patrimonial, a necessidade da diferenciação de um
Patrimônio
particular
no
universo
dos
patrimônios
existentes,
independentemente de pertencer a uma pessoa, um conjunto de pessoas,
uma sociedade ou instituição de qualquer natureza ou finalidade, com ou
sem fins lucrativos. Por conseqüência, nesta acepção, o Patrimônio não se
confunde com aqueles dos seus sócios ou proprietários, no caso de
sociedade ou instituição.
Todo o raciocínio aqui exposto busca elucidar exatamente se os recursos
eram aproveitados para a atividade operacional das empresas envolvidas
na organização, ou se eram transferidos para pessoas físicas que geriam as
entidades com o único fito de enriquecimento ilícito. Esta segregação entre
Fl. 7219
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.454 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10932.720127/2014-95
47
o patrimônio dos representantes de fato e o das entidades se mostrou
primordial para que a fiscalização atingisse as conclusões que culminaram
na identificação de uma organização criminosa.
O princípio da entidade aqui foi seguido à risca e se mostrou instrumento
imprescindível para transparecer a obrigação tributária da autuada e a
consequente formalização do crédito tributário, com a cobrança estendida
e dirigida exclusivamente para os reais beneficiários de todo o esquema
fraudulento.
Desta forma, devem ser mantidos os lançamentos de IRPJ, CSLL, PIS e
COFINS e a respectiva cobrança do crédito tributário dirigida aos
responsáveis fiscais aqui já mencionados.
Com efeito, há um liame comum entre os responsáveis arrolados, concernentes à
sua participação em empresas envolvidas direta ou indiretamente no esquema de
sonegação, evidenciando que sua participação ultrapassava a mera condição de
sócio das empresas partícipes do esquema, mormente tendo-se em conta o fato,
devidamente comprovado, de que os recursos foram movimentados por diversas
empresas sem existência real e cujos quadros societários eram compostos por
interpostas pessoas, conformando uma atuação conjunta dos envolvidos na
prática dos atos que deram ensejo aos fatos tributáveis apurados.
A alegação trazida nos recursos de que algumas das empresas que tinham
existência real dentro do esquema não foram arroladas, ao contrário do que
ocorreu com seus sócios, não inviabiliza a imputação de solidariedade atribuída a
estes últimos, que ao fim e ao cabo eram os artífices das práticas simuladas e seus
beneficiários diretos e indiretos.
Melhor sorte não se aplica ao argumento concernente à suposta falta de
individualização das condutas que teria sido atribuído genericamente à intitulada
“Família Cerqueira”. Em que pese a fiscalização tenha de fato utilizado tal
expressão ao largo do seu relatório fiscal, é certo que cada um dos arrolados teve
sua condição no esquema e benefícios recebidos, direta ou indiretamente,
descritos individualizadamente no TVF.
As alegações dos responsáveis Rafael Escobar Cerqueira e João André Escobar
Cerqueira de que ao tempo dos fatos apurados eram estudantes universitários e
meros sócios das empresas com real existência que seriam beneficiárias do
esquema, não se prestam a infirmar a acusação fiscal, na medida em que tais
fatos, por si só, não se prestam a denotar a inviabilidade de sua participação no
esquema de sonegação.
A alegação de que não restou comprovada a prática de ato específico para
caracterizar a hipótese prevista no art. 135, inc. III do CTN, deve ser relativizada
no presente caso, na medida em que foram trazidos indícios suficientes e
relevantes no sentido da inexistência de fato da empresa e de seu vínculo com o
esquema de sonegação desvelado e, ainda, que, tendo em conta que os sócios da
Fl. 7220
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.454 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10932.720127/2014-95
48
autuada eram interpostas pessoas, a prática dos atos só pode ser atribuível, ainda
que de forma indiciária, aos reais beneficiários do esquema, no caso os
responsáveis arrolados.
Não obstante, ainda que não se considere aplicável o art. 135, inc. III, pelo fato de
não terem sido apontadas condutas específicas para a sua configuração, entendo
que não há qualquer necessidade de sua caracterização com vistas à aplicação da
hipótese prevista no art. 124, inc. I, uma vez comprovado o interesse comum dos
solidarizados na situação ensejadora dos fatos geradores apurados, conforme já
analisado.
Por fim, com relação ao pleito subsidiário de atribuição de responsabilidade
proporcional ao benefício efetivamente recebido por cada um dos solidários, este
não encontra guarida nas normas que definem o alcance da solidariedade
previstas no art. 125 do CTN, de sorte que todos são igualmente responsáveis pela
totalidade do crédito tributário constituído, sendo certo que o pagamento
efetuado por qualquer dos obrigados aproveita aos demais.
Por todo o exposto, voto no sentido de conhecer dos recursos especiais
interpostos pelos responsáveis solidários arrolados e, no mérito, por negar-lhes
provimento.

O voto que acima transcrevemos apresenta sólida fundamentação fática e jurídica,
com a qual concordamos plenamente ao aplicar de modo escorreito os arts. 124, inciso I, e 135,
inciso III, do Código Tributário Nacional (CTN) à conduta de pessoas físicas que, de forma direta ou
indireta, participaram da constituição e do funcionamento de um esquema de fraude fiscal
estruturado para gerar créditos indevidos e ocultar receitas tributáveis.
O caso envolveu, de modo específico, João Natal Cerqueira, Paulo Henrique Escobar
Cerqueira, Rafael Escobar Cerqueira, João André Escobar Cerqueira e Paulo César Verly da Cruz,
identificados pela fiscalização como os reais beneficiários e administradores de fato de diversas
empresas utilizadas como instrumentos de simulação e interposição fraudulenta.
A autoridade fiscal, com base em extenso Relatório Geral de Auditorias,
demonstrou a existência de um complexo conjunto de 22 empresas de fachada, sediadas em São
Paulo e no Rio de Janeiro, criadas e mantidas sob interposição de pessoas (“laranjas”). Essas
empresas emitiram notas fiscais inidôneas e promoveram a circulação artificial de recursos
financeiros, com o objetivo de criar créditos fictícios de IPI e ICMS e, simultaneamente, dissimular
receitas não declaradas de pessoas físicas e jurídicas vinculadas ao grupo.
A apuração fiscal comprovou que as transações comerciais eram totalmente
simuladas. As empresas inexistiam de fato, não apresentavam declarações fiscais, não possuíam
empregados, tampouco estrutura física ou operacional compatível com o volume de recursos
movimentado. Os cheques emitidos para “pagamento de fornecedores” eram, na realidade,
Fl. 7221
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.454 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10932.720127/2014-95
49
revertidos em depósitos nas contas bancárias de pessoas físicas e jurídicas controladas pela família
Cerqueira e por Paulo César Verly da Cruz, de modo a ocultar a origem e o destino dos valores.
O montante das operações simuladas superava os R$ 3,6 bilhões, movimentados,
em grande parte, pela agência 0559 do Banco Bradesco (USP-Radial Leste), com indícios de
facilitação interna na abertura de contas e na movimentação de recursos sem identificação dos
verdadeiros titulares. Trata-se, portanto, de uma organização criminosa estruturada, que se valia
de artifícios contábeis, fiscais e bancários para subtrair receitas à tributação e lesar o erário.
O voto acima transcrito e que segui naquela oportunidade analisa, de forma
sistemática, a aplicação dos arts. 124, I, e 135, III, do CTN, e refuta de forma consistente tese
restritiva defendida pelos recorrentes com base nos paradigmas dos acórdãos no 1402-002.458 e
1402-002.459.
O art. 124, I, embora situado topograficamente entre as normas de sujeição passiva,
configura verdadeira hipótese de responsabilidade tributária, apta a incluir terceiros no polo
passivo quando demonstrado o interesse comum na situação que constitua o fato gerador. Trata-
se, seguramente, de uma forma autônoma de responsabilização.
O Parecer Normativo COSIT/RFB no 4/2018 corretamente reforça essa
compreensão. O “interesse comum” não se limita à coincidência formal de posições jurídicas
(como entre co-proprietários), mas abarca a atuação conjunta ou conivente em atos ilícitos que
interferem na configuração ou ocultação do fato gerador.
A solidariedade, assim, alcança os sócios de fato e os beneficiários que, embora não
figurem formalmente no quadro societário, atuam de forma decisiva para a ocorrência do ilícito
tributário.
Já o art. 135, III, do CTN fundamenta a responsabilização pessoal daqueles que
exerciam a administração de fato das empresas envolvidas e praticaram atos com excesso de
poderes ou infração de lei.
Com base nas provas documentais e bancárias, demonstra-se que João Natal
Cerqueira e Paulo César Verly da Cruz atuavam como sócios de fato de empresas como Empório
de Metais e Cimeeli, que receberam recursos oriundos da Star Metal’s e de outras empresas
intermediárias (Perfibrás, Fraga, Ingaí, Alumibrás). Já Paulo Henrique Escobar Cerqueira, Rafael
Escobar Cerqueira e João André Escobar Cerqueira eram os controladores de fato das empresas
Koprum, Electra e Xpto, por meio das quais eram canalizados valores expressivos simuladamente
destinados a operações comerciais, mas que, em realidade, retornavam à esfera patrimonial da
“Família Cerqueira”.
O conjunto probatório evidencia um vínculo direto e consciente entre os
beneficiários e os atos que constituíram o fato gerador dos tributos. Houve ocultação dolosa de
receitas, interposição de pessoas e criação de passivos falsos, com a finalidade deliberada de
reduzir artificialmente o lucro real e de gerar créditos tributários inexistentes. A multiplicidade de
Fl. 7222
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.454 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10932.720127/2014-95
50
empresas de fachada e a coincidência de beneficiários indicam o domínio do fato e a atuação
coordenada dos responsáveis, de modo que não há como se cogitar de mera participação
econômica indireta.
A solidariedade prevista no art. 124, I, não viola o princípio da legalidade, pois é a
própria lei que estabelece a possibilidade de exigir o crédito de todos aqueles que têm interesse
comum na configuração ou manipulação do fato tributário. Ademais, a aplicação do dispositivo
respeita a capacidade contributiva, uma vez que os responsáveis identificados foram os reais
detentores da riqueza tributável e usufruíram diretamente dos valores desviados das empresas
simuladas.
Merece destaque que a fiscalização não se limitou a apontamentos indiciários. Ao
contrário, realizou rastreamento bancário, cruzamento de informações cadastrais, análise de
declarações e de movimentações financeiras e alcançou chegando a demonstração cabal do
desvio de recursos e de sua destinação aos beneficiários.
As alegações da defesa foram corretamente afastadas, por falta de comprovação
contábil, fiscal ou documental idônea. A argumentação dos recorrentes, portanto, não
desconstitui o nexo causal entre sua atuação e o resultado ilícito tributário, essencial para a
responsabilização pessoal e solidária.
Deve-se enfatizar que inexiste na fundamentação da exigência qualquer presunção
de responsabilidade pela mera condição de sócio. Há sim a clara demonstração do nexo de
responsabilidade com base na prova de gestão de fato, domínio econômico e beneficiamento
direto. Esse critério alinha-se perfeitamente à doutrina de Misabel Derzi e Maria Rita Ferragut,
segundo a qual a responsabilidade tributária de terceiros requer ato próprio, ilícito e vinculado ao
resultado fiscal.
Desse modo, reiteramos a nossa concordância com o voto do Conselheiro
Matosinho que reconhece a responsabilidade solidária e pessoal de João Natal Cerqueira, Paulo
Henrique Escobar Cerqueira, Rafael Escobar Cerqueira e Paulo César Verly da Cruz, porquanto
comprovada sua atuação dolosa, reiterada e articulada na criação e condução de estrutura
empresarial simulada.
O recorrido aplica corretamente o entendimento de que o art. 124, I, do CTN possui
caráter autônomo de responsabilização, cabível sempre que se comprove o interesse comum na
prática do ilícito, em conjunto com o art. 135, III, uma vez que as pessoas físicas exerceram de fato
a administração das empresas.

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer dos recursos especiais dos responsáveis
solidários para, no mérito, negar-lhes provimento.
Fl. 7223
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.454 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10932.720127/2014-95
51

Assinado Digitalmente
Guilherme Adolfo dos Santos Mendes

Fl. 7224
DF CARF MF
Original